Tribunal: TRF3
Processo: 5004807-05.2021.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
68/549)

5004807-05.2021.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5004807-05.2021.4.03.6181

RELATOR: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

APELANTE: PAULA SIMÕES ASSISI, PATRICK ASSISI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA GOMES MELZER - SP379463-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO AURELIO MAGALHAES JUNIOR - SP248306-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: FVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL ESTEPHAN MALUF

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO FVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA: RAFAEL ESTEPHAN MALUF - SP315995-A

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1o DA LEI No 9.613/1998. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DE INTERPOSTA PESSOA. OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DE VALORES. INFRAÇÃO PENAL SUBJACENTE CONSISTENTE EM TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PREJUDICADA A PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO FEITO EM JULGAMENTO PARA A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 71 do Código Penal.

A sentença reconheceu que os acusados ocultaram e dissimularam a origem ilícita de valores provenientes de tráfico transnacional de drogas mediante aquisição de dois imóveis em nome da corré, antes da celebração do casamento, com o objetivo de ocultar a identidade do real proprietário e conferir aparência de licitude ao patrimônio.

A decisão condenatória fixou a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa. Também foi decretada a perda de bens e valores considerados produto ou proveito do crime, bem como o sequestro de frutos civis provenientes de imóvel adquirido com recursos ilícitos.

A defesa sustentou preliminares de incompetência da Justiça Federal e inépcia da denúncia, além da conversão do feito em diligência com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de ANPP. No mérito, postulou absolvição por ausência de prova da infração penal subjacente e de dolo, além de requerer a suspensão do sequestro dos aluguéis provenientes de imóvel objeto de perdimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade processual decorrente da alegada incompetência da Justiça Federal e da suposta inépcia da denúncia; (ii) se restaram demonstradas a existência da infração penal subjacente e do dolo na prática do crime de lavagem de dinheiro; e (iii) se é cabível a manutenção das medidas assecuratórias e do perdimento de bens considerados produto do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência da Justiça Federal foi rejeitada. A existência de indícios suficientes de tráfico transnacional de drogas, evidenciada por pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália e por decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a extradição do corréu, caracteriza infração penal subjacente de competência federal, atraindo a competência da Justiça Federal para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro.

Prejudicada a preliminar de conversão do feito em diligência com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de ANPP. Pleito dirimido por meio de despacho anterior.

A alegação de inépcia da denúncia foi igualmente afastada. A peça acusatória descreveu de forma clara e individualizada os fatos imputados aos réus, indicou a infração penal subjacente e expôs o modo de ocultação e dissimulação do patrimônio, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e permitindo o pleno exercício da defesa.

No mérito, restou comprovada a prática do crime de lavagem de dinheiro. A aquisição de dois imóveis em nome da corré, sem capacidade financeira compatível, poucos dias antes do casamento com o corréu investigado por tráfico transnacional de drogas, demonstrou a utilização de interposta pessoa para ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores.

O conjunto probatório evidenciou que os bens foram adquiridos com recursos provenientes da traficância transnacional de drogas, inclusive com pedido de extradição formulado pela Justiça italiana em relação ao réu e seu genitor, havendo indícios suficientes da existência da infração penal subjacente, conforme exige o art. 2o, §1o, da Lei no 9.613/1998.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores pela corré foi afastada. As circunstâncias do caso demonstram que ela atuou, no mínimo, com dolo eventual, assumindo o risco de participar da ocultação do patrimônio ilícito, hipótese compatível com a teoria da cegueira deliberada admitida pela jurisprudência.

Mantida a condenação, também subsistem as medidas assecuratórias e o perdimento dos bens adquiridos com recursos ilícitos, bem como o sequestro dos frutos civis decorrentes do imóvel objeto de confisco. A alegação de natureza alimentar dos aluguéis não afasta a constrição, pois a proteção jurídica pressupõe origem lícita dos valores.

No tocante à dosimetria, inexistindo insurgência específica quanto às demais fases da fixação da pena, mostrou-se cabível apenas a redução da pena de multa para 11 dias-multa para cada réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitadas as preliminares e parcialmente provido o recurso de apelação apenas para reduzir a pena de multa imposta a cada um dos réus, mantida, no mais, a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, bem como as medidas de perdimento de bens e sequestro de valores. Prejudicada a preliminar de conversão do feito em diligência com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de ANPP.

Tese de julgamento: “1. O crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação à infração penal subjacente, bastando a existência de indícios suficientes de sua ocorrência para a configuração do delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998. 2. A aquisição de bens em nome de interposta pessoa, sem capacidade financeira compatível, constitui meio idôneo de ocultação e dissimulação da origem ilícita de valores. 3. Nos crimes de lavagem de dinheiro admite-se a configuração do dolo eventual, inclusive mediante aplicação da teoria da cegueira deliberada. 4. Os frutos civis de bens adquiridos com proveito de infração penal também se submetem às medidas de sequestro e perdimento.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, V; CP, arts. 18, I, 68, 70, 71 e 91, II, “b”; CPP, arts. 41, 118, 120 e 123; Lei no 9.613/1998, arts. 1o, 2o, §1o, 4o e 7o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Ext 1598/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2020; STF, AP 470/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 17.12.2012; STF, HC 165036, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2019; STF, HC 132179, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.09.2017; STF, Rcl 28147 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.11.2017; STJ, RHC 94.233/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1.793.377/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, RHC 106.107/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.06.2019; TRF3, HC 0033971-34.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Convocado Paulo Domingues, Primeira Turma, j. 22.10.2013; TRF3, HC 5029387-23.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, 11a Turma, j. 24.04.2019; TRF3, ApCrim 5006141-69.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, 11a Turma, j. 14.06.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5004807-05.2021.4.03.6181

RELATOR: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

APELANTE: PAULA SIMÕES ASSISI, PATRICK ASSISI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA GOMES MELZER - SP379463-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO AURELIO MAGALHAES JUNIOR - SP248306-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: FVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL ESTEPHAN MALUF

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO FVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA: RAFAEL ESTEPHAN MALUF - SP315995-A

RELATÓRIO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Foi interposta Apelação pela Defesa de PAULA SIMÕES ASSISI (nascida em 14.03.1992) e PATRICK ASSISI (nascido em 04.05.1983) (ID’s 261888406 e 262942508) em face da r. sentença (ID 261888390), publicada em 01/07/2022 e proferida pela Exma. Juíza Federal Fabiana Alves Rodrigues (10a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar PAULA SIMÕES ASSISI e PATRICK ASSISI como incursos nas sanções previstas no artigo 1o da Lei 9.613/1998, c.c. o artigo 71 do Código Penal, em razão da prática de dois crimes de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva, impondo a cada um dos réus a pena privativa da liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente em abril de 2015. A pena privativa de liberdade foi substituída para cada um dos réus por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, com mesma duração da pena privativa de liberdade aplicada, e prestação pecuniária de 50 (cinquenta) salários mínimos à União. Na mesma oportunidade, foi decretadaa perda dos seguintes bens e direitos (artigos 7o, inciso I, da Lei n.o 9.613/1998): (i) direitos creditórios referentes ao compromisso de compra e venda do apartamento 44, da Rua Alvorada, 303, Edifício Dimension, São Paulo/SP; (ii) apartamento 151, da Rua Helena, 300, Edifício Edge, São Paulo/SP; (iii) R$ 913,34 bloqueados em contas de titularidade da acusada PAULA e R$ 13.417,99 em contas da interposta pessoa Magali Simões Bezerra da Cruz, com determinação de que após o trânsito em julgado, os valores correspondentes fossem destinados ao Funad (artigo 4o, §13, da Lei 9.613/1998, c/c o artigo 63, § 1o, da Lei 13.343/2006). Também foi decretado o sequestro dos valores vincendos do aluguel do apartamento 151, da Rua Helena, n.o 300, São Paulo/SP, por serem fruto de bem com perdimento decretado e adquirido com recursos oriundos de crime de tráfico (artigo 4o da Lei 9.613/1998), com determinação para que os valores fossem depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos, destinados ao Funad depois do trânsito em julgado (artigo 4o, §13, da Lei 9.613/1998, c/c o artigo 63, § 1o, da Lei 13.343/2006). Foi levantado o sequestro de R$ 100.000,00 referente ao valor supostamente pago pelo veículo BMW FYW1905.

De acordo com a denúncia (ID 261887797 – fls. 07/11):

“Consta dos autos que, no ano de 2015, no município de São Paulo/SP, PATRICK ASSISI e PAULA SIMÕES ASSISI , agindo de forma livre e consciente e em unidade de desígnios, por 3 (três) vezes, ocultaram e dissimularam a utilização de bens e valores auferidos com a prática delitiva do tráfico internacional de drogas.

Os fatos vieram à tona após notícia apócrifa, recepcionada em 23.04.2019, a respeito da existência de um esquema responsável pela lavagem de dinheiro de crimes cometidos por uma organização criminosa denominada N'drangheta, composto pelo núcleo de uma família mafiosa originária da Calábria, região sul da Itália, a qual se instalou em São Paulo/SP há alguns anos, com o objetivo de livrar-se das responsabilidades penais apontadas pela Justiça Italiana e, também, para branquear os ativos obtidos a partir das práticas criminosas.

Ainda, de acordo com a noticiante, a brasileira PAULA SIMÕES ASSISI , atual esposa de PATRICK, seria uma das encarregadas pela lavagem do dinheiro obtido através de práticas criminosas.

Na ocasião, foram efetuadas diligências pela Autoridade Policial Estadual buscando a veracidade das informações contidas na denúncia anônima, na qual obteve acesso à informação de que o chefe da referida máfia italiana é Nicola Assisi, mas que, no Brasil, o seu filho PATRICK é o responsável pela remessa de cocaína para a Europa por meio de um pacto firmado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De fato, PATRICK já foi processado e julgado pela justiça brasileira, bem como condenado pela justiça italiana a 30 anos de prisão por crimes que correspondem, no Brasil, ao tráfico de drogas e à associação ao tráfico.

Constatou-se, ainda, uma empresa constituída em 20 de agosto de 2015, denominada POLI PAT 9 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIMPEZA E SERVIÓS EM GESTÃO DE TRÂNSITO LTDA. (POLI PAT 9), cujos sócios são PAULA e PATRICK, e que este possui 90% das cotas da empresa, sendo, portanto, o sócio majoritário.

As pesquisas efetuadas em nome de PAULA revelam que ela pertence a uma família humilde, sem posses e fora criada em Ferraz de Vasconcelos, em um bairro periférico, tendo como única ocupação a sociedade na empresa POLI PAT 9. Ocorre que, de acordo com os documentos acostados aos autos, em abril de 2015, PAULA adquiriu, ao menos dois imóveis de luxo, situados em bairros nobres da capital paulista.

Assim, em 06 de abril de 2015, PAULA adquiriu a unidade 44, do Edifício Dimension, localizado na Rua Alvorada, no 303, Vila Olímpia, São Paulo/SP, pela quantia de R$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais) pagos, parcialmente, conforme contrato de compra e venda, sem a utilização de intermediação de financiamento bancário. Tal imóvel, inclusive, é descrito pela construtora, em seu sítio eletrônico, como de alto padrão e para clientes exclusivos.

Ainda, no dia 30 de abril de 2015, PAULA adquiriu o apartamento número 151, do Condomínio Edge, localizado na Rua Helena, no 300, Jardim Paulista, São Paulo/SP, de Maria Aparecida de Figueiredo Moreira, pela quantia de R$ 700.000,00 que foi pago em parcela única e também não contou com a intermediação de instituição financeira.

Não obstante a compra de dois imóveis em abril de 2015, no mês de junho de 2015, PAULA adquiriu o veículo BMW 225, cor preta, ano 2015, avaliado em, aproximadamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A fim de confirmar a propriedade dos imóveis, foram ouvidos, em sede policial, Marcelo Donato dos Anjos e José Sérgio de As Teixeira, gerentes prediais dos condomínios em que PAULA adquiriu os imóveis.

Marcelo informou ser gerente predial do condomínio Edge e alegou que, de acordo com as informações sistêmicas do edifício, a unidade 151 encontra-se vinculada a PAULA e estava alugada para Alessandro Berni.

Por seu turno, José Sérgio informou ter trabalhado no condomínio Dimension, confirmando que PAULA era proprietária da unidade residencial número 44, mas nunca ter residido no imóvel, que, inclusive, encontrava-se desocupado. Alegou que, em meados de 2019, PAULA foi até o condomínio retirar o veículo BMW que se encontrava na vaga de garagem pertencente à unidade 44.

Ao ser intimado, Alessandro Berni ofertou documentos referentes ao contrato de locação firmado entre ele e PAULA, bem como comprovantes de pagamentos dos aluguéis afetos ao período compreendido pelos meses de abril de 2018 até março de 2020.

Apurou-se que a pessoa jurídica “Lello Locação e Vendas” seria a beneficiária dos boletos vinculados a instituição financeira Bradesco S.A., que foram pagos por Alessandro.

Nesse contexto, foi determinada a quebra do sigilo das informações bancárias, na qual a “Lello Locação e Vendas” disponibilizou todos os documentos referentes à locação residencial entre PAULA e Alessandro, identificando-se, assim, que as contas bancárias que recepcionavam os valores afetos aos pagamentos realizados pelo locatário, Alessandro, eram vinculadas à PAULA e sua mãe Magali Simões Bezerra da Cruz.

Outrossim, foram colhidas as declarações de PAULA e PATRICK.

Em sede policial, PAULA admitiu a propriedade dos imóveis localizados em áreas nobres da capital paulista, ressaltando que foram adquiridos por seu cônjuge. Alegou que o veículo BMW 225 está registrado em seu nome, mas foi um presente de PATRICK. Informou que vive da renda obtida do aluguel do imóvel que possui no condomínio Edge. Disse não saber explicar como era o funcionamento da empresa POLI PAT 9, pois era seu marido quem administrava. Por fim, confirmou que sem o dinheiro de PATRICK não teria conseguido comprar os imóveis e o automóvel que estão em seu nome.

Por sua vez, PATRICK informou ter adquirido os bens com recursos de origem lícita, obtidos especialmente a partir da exploração da atividade da empresa POLI PAT 9.

Desse modo, os elementos colhidos evidenciam que PATRICK, ao menos entre os anos de 2013 e 2015, negociou a compra de consideráveis quantidades de droga, especialmente cocaína, e remeteu, por navio, à Europa, a partir de portos do Brasil. Não obstante, justamente entre os meses de abril e junho de 2015, PAULA adquiriu um veículo BMW 225, bem como dois imóveis de luxo, situados em bairros nobres de São Paulo/SP, ostentando, assim, um patrimônio avaliado em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Ocorre que, em que pese PATRICK ter alegado que os recursos utilizados para aquisição dos bens em nome de sua esposa PAULA são provenientes da exploração da atividade da empresa POLI PAT 9 , tal fato se mostra inverossímil, tendo em vista que a empresa só foi constituída em agosto de 2015.

Sendo assim, a materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas pelo relatório de análise elaborado pela Autoridade Policial Estadual (ID 56637190, fls. 03/21); pela ficha cadastral da empresa POLI PAT 9 (ID 56637190, fls. 37/38); pela pesquisa do DETRAN referente ao veículo BMW 225 (ID 56637190, fl. 41); pelos documentos referentes ao apartamento de número 44, localizado no Edifício Dimension, situado na Rua Alvorada, no 303, Vila Olímpia, São Paulo (em especial, o instrumento particular de promessa de compra e venda e termo de recebimento de chaves - ID 56637190, fls. 42/65); pela certidão e comprovante de pagamento referentes ao apartamento número 151, localizado no Condomínio Edge, situado na Rua Helena, no 300, Jardim Paulista, São Paulo/SP (56637190, fls. 66/72); pelas declarações de Marcelo Donato dos Anjos (ID 56637190, fls. 98/99); pelas declarações de José Sérgio de As Teixeira (56637190, fls. 100/101); pelos documentos apresentados por Alessandro Berni - cópia do contrato de locação e comprovantes de pagamento dos aluguéis (ID 56637191, fls. 132/163); pelos documentos apresentados pela “Lello Locação e Vendas”, referentes à locação residencial entre PAULA e Alessandro (ID 56637191, fls. 195/208); pelas declarações de PAULA (ID 56637191, fls. 268/271); pelo relatório de investigação e resposta do Banco Itaú, confirmando que as contas que receberam os repasses de aluguéis pertecem a PAULA e sua mãe (ID 56637191, fls. 317/327); pelas declarações de PATRICK (ID 56637192, fls. 328/330).

Ante o exposto, o Ministério Público Federal denuncia PATRICK ASSISI e PAULA SIMÕES ASSISI como incursos nas penas do artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98, por três vezes, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo que se instaure o devido processo legal, citando-se os denunciados para a apresentação de defesa escrita e intimando-os para os demais atos da presente ação, a fim de que, julgados, venham a ser condenados.”

Tipificação: artigo 1o, “caput”, da Lei n.o 9.613/1998, por três vezes, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O recebimento da denúncia deu-se em 28.08.2021 (ID 261887798). Na mesma oportunidade, foi determinado o sequestro de ativos das contas bancárias vinculadas a PAULA SIMÕES ASSISI e Magali Simões Bezerra da Cruz até o limite de R$ 173.360,28, bem como do apartamento n.o 44, do Edifício Dimension, localizado na Rua Alvorada, n.o 303, Vila Olímpia, São Paulo/SP e do apartamento n.o 151, do Condomínio Edge, localizado na Rua Helena, n.o 300, Jardim Paulista, São Paulo/SP, com fundamento nos artigos 132 e 140, ambos do Código de Processo Penal.

Foi proferida sentença (ID 261888390), publicada em 01.07.2022, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar PAULA SIMÕES ASSISI e PATRICK ASSISI como incursos nas sanções previstas no artigo 1o da Lei 9.613/1998, c.c. o artigo 71 do Código Penal, em razão da prática de dois crimes de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva.

Foram opostos Embargos de Declaração pela defesa de PAULA SIMÕES ASSISI (ID 261888403), os quais foram rejeitados (ID 261888472).

Em razão de questões pendentes relativas à execução material das medidas de sequestro determinadas em sentença, notadamente aqueles ligados aos ofícios expedidos às empresas Lello Imóveis e FVM Desenvolvimento Imobiliário Ltda, a fim de viabilizar o processamento, o juízo a quo determinou a cisão do feito, com a formação de novos autos n.o 5005621-80.2022.403.61.81, distribuidos por dependência ao presente feito sob a classe “sequestro de bens”.

A defesa de PAULA SIMÕES ASSISI e PATRICK ASSISI interpôs recurso de Apelação (ID’s 261888406 e 262942508), alegando preliminarmente a conversão do feito em diligência, com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, bem ainda a inépcia da denúncia, em razão de não ter sido comprovado pela acusação a ocorrência da infração subjacente em data anterior a abril de 2015. Aduz que a menção pelo juízo a quo atinente ao processo de extradição (ordem de prisão emitida pelo Governo italiano em 04.06.2015 que resultou na condenação do réu PATRICK) não supriria a lacuna ministerial atinente à comprovação da infração subjacente, porquanto além de a extradição ter sido deficientemente instruída e com inúmeras falhas, os imóveis narrados na denúncia teriam sido adquiridos posteriormente à 04.06.2015. Conclui, aduzindo que “a mera afirmação, desamparada de qualquer prova, no sentido de que PATRICK ASSISI, ‘ao menos entre os anos de 2013 e 2015’, teria negociado a compra de consideráveis quantidade de drogas, não poderia ser tida como suficiente para dar validade à denúncia.” Pontua, ademais, a inépcia da denúncia ante a inexistência de comprovação do vínculo econômico entre a aquisição dos bens e a suposta prática daquele crime. Aventou, outrossim, a nulidade do feito diante da incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Pontuou que “a ausência de juntada de provas concretas acerca do suposto tráfico internacional de entorpecentes imputado ao apelante PATRICK ASSISI coloca em xeque o cumprimento do mandamento legal previsto no artigo 109, inciso V, da Constituição Federal, responsável por atrair a competência para a Justiça Federal”, bem como que “a inexistência de inquérito policial ou ação penal no âmbito federal, sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes ocorrido até meados de 2015, leva à conclusão de que a mantença da tramitação da ação penal sub oculis perante esta d. Vara Federal está em descompasso com o artigo 2o, inciso III, alínea “b”, da Lei no 9.613/98”. Conclui que “se inexiste infração antecedente de competência da Justiça Federal (não há inquérito, nem ação penal para apuração de fatos anteriores a meados de 2015), não há como existir lavagem de dinheiro de competência federal, uma vez que o processo italiano mencionado” não se mostraria apto neste sentido. Em razão disso, requereu a suscitação de conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. No mérito, PAULA SIMÕES DA CRUZ e PATRICK ASSISI pugnam suas absolvições, com fundamento no artigo 386, incisos III ou IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de comprovação do elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro. PAULA SIMÕES DA CRUZ também requereu sua absolvição sob a alegação de que agiu sem estar ciente da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe aplicável a figura do erro de tipo. Subsidiariamente, postularam o sobrestamento da determinação de sequestro dos aluguéis vincendos oriundos da locação do imóvel (apartamento 151) localizado na rua Helena, no 300, neste Município de São Paulo/SP, ao argumento de que tais aluguéis possuem natureza alimentar.

Oportunizada vista ao Ministério Público Federal oficiante perante o Juízo a quo, para o oferecimento de contrarrazões recursais (ID 263050784), deixou de fazê-lo, com fulcro nos artigos 68 e 70 da Lei Complementar n.o 75/1993, bem como em razão do entendimento disposto pela 2a Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) daquele órgão ministerial (ID 263050786).

Oficiando nesta instância (ID 264429916), o órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.

ID 266857695: a defesa de PATRICK ASSISI e PAULA SIMÕES ASSISI, juntou a renúncia de poderes subscrita pelo advogado Patrick Raasch Cardoso.

ID 308432548: Juntada da cópia da decisão proferida nos autos do Sequestro n.o 5005621-80.2022.403.6181 noticiando que após a sentença proferida na presente ação penal, houve determinação do levantamento do sequestro sobre os direitos creditórios relativos ao compromisso de compra e venda do apartamento n.o44 da Rua Alvorada, n.o 303, Edifício Dimension em São Paulo diante de pedido formulado pela FVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA indicando a rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel celebrado com PAULA SIMÕES DA CRUZ. Ainda do que consta naquele decisum, apenas um dos imóveis (apartamento n.o 151, da Rua Helena, n.o 300, Condomínio Edge, São Paulo/SP) permaneceu sequestrado, tendo sido indeferido o pedido da ré PAULA SIMOES DA CRUZ para ser nomeada como depositária do imóvel, bem como mantida a apreensão do imóvel em questão até o trânsito em julgado do processo penal. Foi determinada, ainda, a suspensão temporária da alienação antecipada do imóvel.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Foi interposta Apelação pela Defesa de PAULA SIMÕES ASSISI (nascida em 14.03.1992) e PATRICK ASSISI (nascido em 04.05.1983) (ID’s 261888406 e 262942508) em face da r. sentença (ID 261888390), publicada em 01/07/2022 e proferida pela Exma. Juíza Federal Fabiana Alves Rodrigues (10a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar PAULA SIMÕES ASSISI e PATRICK ASSISI como incursos nas sanções previstas no artigo 1o da Lei 9.613/1998, c.c. o artigo 71 do Código Penal, em razão da prática de dois crimes de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva, impondo a cada um dos réus a pena privativa da liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente em abril de 2015. A pena privativa de liberdade foi substituída para cada um dos réus por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, com mesma duração da pena privativa de liberdade aplicada, e prestação pecuniária de 50 (cinquenta) salários mínimos à União. Na mesma oportunidade, foi decretadaa perda dos seguintes bens e direitos (artigos 7o, inciso I, da Lei n.o 9.613/1998): (i) direitos creditórios referentes ao compromisso de compra e venda do apartamento 44, da Rua Alvorada, 303, Edifício Dimension, São Paulo/SP; (ii) apartamento 151, da Rua Helena, 300, Edifício Edge, São Paulo/SP; (iii) R$ 913,34 bloqueados em contas de titularidade da acusada PAULA e R$ 13.417,99 em contas da interposta pessoa Magali Simões Bezerra da Cruz, com determinação de que após o trânsito em julgado, os valores correspondentes fossem destinados ao Funad (artigo 4o, §13, da Lei 9.613/1998, c/c o artigo 63, § 1o, da Lei 13.343/2006). Também foi decretado o sequestro dos valores vincendos do aluguel do apartamento 151, da Rua Helena, n.o 300, São Paulo/SP, por serem fruto de bem com perdimento decretado e adquirido com recursos oriundos de crime de tráfico (artigo 4o da Lei 9.613/1998), com determinação para que os valores fossem depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos, destinados ao Funad depois do trânsito em julgado (artigo 4o, §13, da Lei 9.613/1998, c/c o artigo 63, § 1o, da Lei 13.343/2006). Foi levantado o sequestro de R$ 100.000,00 referente ao valor supostamente pago pelo veículo BMW FYW1905.

De acordo com a denúncia (ID 261887797 – fls. 07/11):

“Consta dos autos que, no ano de 2015, no município de São Paulo/SP, PATRICK ASSISI e PAULA SIMÕES ASSISI, agindo de forma livre e consciente e em unidade de desígnios, por 3 (três) vezes, ocultaram e dissimularam a utilização de bens e valores auferidos com a prática delitiva do tráfico internacional de drogas.

Os fatos vieram à tona após notícia apócrifa, recepcionada em 23.04.2019, a respeito da existência de um esquema responsável pela lavagem de dinheiro de crimes cometidos por uma organização criminosa denominada N'drangheta, composto pelo núcleo de uma família mafiosa originária da Calábria, região sul da Itália, a qual se instalou em São Paulo/SP há alguns anos, com o objetivo de livrar-se das responsabilidades penais apontadas pela Justiça Italiana e, também, para branquear os ativos obtidos a partir das práticas criminosas.

Ainda, de acordo com a noticiante, a brasileira PAULA SIMÕES ASSISI , atual esposa de PATRICK, seria uma das encarregadas pela lavagem do dinheiro obtido através de práticas criminosas.

Na ocasião, foram efetuadas diligências pela Autoridade Policial Estadual buscando a veracidade das informações contidas na denúncia anônima, na qual obteve acesso à informação de que o chefe da referida máfia italiana é Nicola Assisi, mas que, no Brasil, o seu filho PATRICK é o responsável pela remessa de cocaína para a Europa por meio de um pacto firmado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De fato, PATRICK já foi processado e julgado pela justiça brasileira, bem como condenado pela justiça italiana a 30 anos de prisão por crimes que correspondem, no Brasil, ao tráfico de drogas e à associação ao tráfico.

Constatou-se, ainda, uma empresa constituída em 20 de agosto de 2015, denominada POLI PAT 9 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIMPEZA E SERVIÓS EM GESTÃO DE TRÂNSITO LTDA. (POLI PAT 9), cujos sócios são PAULA e PATRICK, e que este possui 90% das cotas da empresa, sendo, portanto, o sócio majoritário.

As pesquisas efetuadas em nome de PAULA revelam que ela pertence a uma família humilde, sem posses e fora criada em Ferraz de Vasconcelos, em um bairro periférico, tendo como única ocupação a sociedade na empresa POLI PAT 9. Ocorre que, de acordo com os documentos acostados aos autos, em abril de 2015, PAULA adquiriu, ao menos dois imóveis de luxo, situados em bairros nobres da capital paulista.

Assim, em 06 de abril de 2015, PAULA adquiriu a unidade 44, do Edifício Dimension, localizado na Rua Alvorada, no 303, Vila Olímpia, São Paulo/SP, pela quantia de R$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais) pagos, parcialmente, conforme contrato de compra e venda, sem a utilização de intermediação de financiamento bancário. Tal imóvel, inclusive, é descrito pela construtora, em seu sítio eletrônico, como de alto padrão e para clientes exclusivos.

Ainda, no dia 30 de abril de 2015, PAULA adquiriu o apartamento número 151, do Condomínio Edge, localizado na Rua Helena, no 300, Jardim Paulista, São Paulo/SP, de Maria Aparecida de Figueiredo Moreira, pela quantia de R$ 700.000,00 que foi pago em parcela única e também não contou com a intermediação de instituição financeira.

Não obstante a compra de dois imóveis em abril de 2015, no mês de junho de 2015, PAULA adquiriu o veículo BMW 225, cor preta, ano 2015, avaliado em, aproximadamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A fim de confirmar a propriedade dos imóveis, foram ouvidos, em sede policial, Marcelo Donato dos Anjos e José Sérgio de As Teixeira, gerentes prediais dos condomínios em que PAULA adquiriu os imóveis.

Marcelo informou ser gerente predial do condomínio Edge e alegou que, de acordo com as informações sistêmicas do edifício, a unidade 151 encontra-se vinculada a PAULA e estava alugada para Alessandro Berni.

Por seu turno, José Sérgio informou ter trabalhado no condomínio Dimension, confirmando que PAULA era proprietária da unidade residencial número 44, mas nunca ter residido no imóvel, que, inclusive, encontrava-se desocupado. Alegou que, em meados de 2019, PAULA foi até o condomínio retirar o veículo BMW que se encontrava na vaga de garagem pertencente à unidade 44.

Ao ser intimado, Alessandro Berni ofertou documentos referentes ao contrato de locação firmado entre ele e PAULA, bem como comprovantes de pagamentos dos aluguéis afetos ao período compreendido pelos meses de abril de 2018 até março de 2020.

Apurou-se que a pessoa jurídica “Lello Locação e Vendas” seria a beneficiária dos boletos vinculados a instituição financeira Bradesco S.A., que foram pagos por Alessandro.

Nesse contexto, foi determinada a quebra do sigilo das informações bancárias, na qual a “Lello Locação e Vendas” disponibilizou todos os documentos referentes à locação residencial entre PAULA e Alessandro, identificando-se, assim, que as contas bancárias que recepcionavam os valores afetos aos pagamentos realizados pelo locatário, Alessandro, eram vinculadas à PAULA e sua mãe Magali Simões Bezerra da Cruz.

Outrossim, foram colhidas as declarações de PAULA e PATRICK.

Em sede policial, PAULA admitiu a propriedade dos imóveis localizados em áreas nobres da capital paulista, ressaltando que foram adquiridos por seu cônjuge. Alegou que o veículo BMW 225 está registrado em seu nome, mas foi um presente de PATRICK. Informou que vive da renda obtida do aluguel do imóvel que possui no condomínio Edge. Disse não saber explicar como era o funcionamento da empresa POLI PAT 9, pois era seu marido quem administrava. Por fim, confirmou que sem o dinheiro de PATRICK não teria conseguido comprar os imóveis e o automóvel que estão em seu nome.

Por sua vez, PATRICK informou ter adquirido os bens com recursos de origem lícita, obtidos especialmente a partir da exploração da atividade da empresa POLI PAT 9.

Desse modo, os elementos colhidos evidenciam que PATRICK, ao menos entre os anos de 2013 e 2015, negociou a compra de consideráveis quantidades de droga, especialmente cocaína, e remeteu, por navio, à Europa, a partir de portos do Brasil. Não obstante, justamente entre os meses de abril e junho de 2015, PAULA adquiriu um veículo BMW 225, bem como dois imóveis de luxo, situados em bairros nobres de São Paulo/SP, ostentando, assim, um patrimônio avaliado em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Ocorre que, em que pese PATRICK ter alegado que os recursos utilizados para aquisição dos bens em nome de sua esposa PAULA são provenientes da exploração da atividade da empresa POLI PAT 9, tal fato se mostra inverossímil, tendo em vista que a empresa só foi constituída em agosto de 2015.

Sendo assim, a materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas pelo relatório de análise elaborado pela Autoridade Policial Estadual (ID 56637190, fls. 03/21); pela ficha cadastral da empresa POLI PAT 9 (ID 56637190, fls. 37/38); pela pesquisa do DETRAN referente ao veículo BMW 225 (ID 56637190, fl. 41); pelos documentos referentes ao apartamento de número 44, localizado no Edifício Dimension, situado na Rua Alvorada, no 303, Vila Olímpia, São Paulo (em especial, o instrumento particular de promessa de compra e venda e termo de recebimento de chaves - ID 56637190, fls. 42/65); pela certidão e comprovante de pagamento referentes ao apartamento número 151, localizado no Condomínio Edge, situado na Rua Helena, no 300, Jardim Paulista, São Paulo/SP (56637190, fls. 66/72); pelas declarações de Marcelo Donato dos Anjos (ID 56637190, fls. 98/99); pelas declarações de José Sérgio de As Teixeira (56637190, fls. 100/101); pelos documentos apresentados por Alessandro Berni - cópia do contrato de locação e comprovantes de pagamento dos aluguéis (ID 56637191, fls. 132/163); pelos documentos apresentados pela “Lello Locação e Vendas”, referentes à locação residencial entre PAULA e Alessandro (ID 56637191, fls. 195/208); pelas declarações de PAULA (ID 56637191, fls. 268/271); pelo relatório de investigação e resposta do Banco Itaú, confirmando que as contas que receberam os repasses de aluguéis pertecem a PAULA e sua mãe (ID 56637191, fls. 317/327); pelas declarações de PATRICK (ID 56637192, fls. 328/330).

Ante o exposto, o Ministério Público Federal denuncia PATRICK ASSISI e PAULA SIMÕES ASSISI como incursos nas penas do artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98, por três vezes, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo que se instaure o devido processo legal, citando-se os denunciados para a apresentação de defesa escrita e intimando-os para os demais atos da presente ação, a fim de que, julgados, venham a ser condenados.”

Tipificação: artigo 1o, “caput”, da Lei n.o 9.613/1998, por três vezes, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O recebimento da denúncia deu-se em 28.08.2021 (ID 261887798). Na mesma oportunidade, foi determinado o sequestro de ativos das contas bancárias vinculadas a PAULA SIMÕES ASSISI e Magali Simões Bezerra da Cruz até o limite de R$ 173.360,28, bem como do apartamento n.o 44, do Edifício Dimension, localizado na Rua Alvorada, n.o 303, Vila Olímpia, São Paulo/SP e do apartamento n.o 151, do Condomínio Edge, localizado na Rua Helena, n.o 300, Jardim Paulista, São Paulo/SP, com fundamento nos artigos 132 e 140, ambos do Código de Processo Penal.

Foi proferida sentença (ID 261888390), publicada em 01.07.2022, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar PAULA SIMÕES ASSISI e PATRICK ASSISI como incursos nas sanções previstas no artigo 1o da Lei 9.613/1998, c.c. o artigo 71 do Código Penal, em razão da prática de dois crimes de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva.

Foram opostos Embargos de Declaração pela defesa de PAULA SIMÕES ASSISI (ID 261888403), os quais foram rejeitados (ID 261888472).

Em razão de questões pendentes relativas à execução material das medidas de sequestro determinadas em sentença, notadamente aqueles ligados aos ofícios expedidos às empresas Lello Imóveis e FVM Desenvolvimento Imobiliário Ltda, a fim de viabilizar o processamento, o juízo a quo determinou a cisão do feito, com a formação de novos autos n.o 5005621-80.2022.403.61.81, distribuidos por dependência ao presente feito sob a classe “sequestro de bens”.

A defesa de PAULA SIMÕES ASSISI e PATRICK ASSISI interpôs recurso de Apelação (ID’s 261888406 e 262942508), alegando preliminarmente a conversão do feito em diligência, com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, bem ainda a inépcia da denúncia, em razão de não ter sido comprovado pela acusação a ocorrência da infração subjacente em data anterior a abril de 2015. Aduz que a menção pelo juízo a quo atinente ao processo de extradição (ordem de prisão emitida pelo Governo italiano em 04.06.2015 que resultou na condenação do réu PATRICK) não supriria a lacuna ministerial atinente à comprovação da infração subjacente, porquanto além de a extradição ter sido deficientemente instruída e com inúmeras falhas, os imóveis narrados na denúncia teriam sido adquiridos posteriormente à 04.06.2015. Conclui, aduzindo que “a mera afirmação, desamparada de qualquer prova, no sentido de que PATRICK ASSISI, ‘ao menos entre os anos de 2013 e 2015’, teria negociado a compra de consideráveis quantidade de drogas, não poderia ser tida como suficiente para dar validade à denúncia.” Pontua, ademais, a inépcia da denúncia ante a inexistência de comprovação do vínculo econômico entre a aquisição dos bens e a suposta prática daquele crime. Aventou, outrossim, a nulidade do feito diante da incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Pontuou que “a ausência de juntada de provas concretas acerca do suposto tráfico internacional de entorpecentes imputado ao apelante PATRICK ASSISI coloca em xeque o cumprimento do mandamento legal previsto no artigo 109, inciso V, da Constituição Federal, responsável por atrair a competência para a Justiça Federal”, bem como que “a inexistência de inquérito policial ou ação penal no âmbito federal, sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes ocorrido até meados de 2015, leva à conclusão de que a mantença da tramitação da ação penal sub oculis perante esta d. Vara Federal está em descompasso com o artigo 2o, inciso III, alínea “b”, da Lei no 9.613/98”. Conclui que “se inexiste infração antecedente de competência da Justiça Federal (não há inquérito, nem ação penal para apuração de fatos anteriores a meados de 2015), não há como existir lavagem de dinheiro de competência federal, uma vez que o processo italiano mencionado” não se mostraria apto neste sentido. Em razão disso, requereu a suscitação de conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. No mérito, PAULA SIMÕES DA CRUZ e PATRICK ASSISI pugnam suas absolvições, com fundamento no artigo 386, incisos III ou IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de comprovação do elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro. PAULA SIMÕES DA CRUZ também requereu sua absolvição sob a alegação de que agiu sem estar ciente da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe aplicável a figura do erro de tipo. Subsidiariamente, postularam o sobrestamento da determinação de sequestro dos aluguéis vincendos oriundos da locação do imóvel (apartamento 151) localizado na rua Helena, no 300, neste Município de São Paulo/SP, ao argumento de que tais aluguéis possuem natureza alimentar.

Oportunizada vista ao Ministério Público Federal oficiante perante o Juízo a quo, para o oferecimento de contrarrazões recursais (ID 263050784), deixou de fazê-lo, com fulcro nos artigos 68 e 70 da Lei Complementar n.o 75/1993, bem como em razão do entendimento disposto pela 2a Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) daquele órgão ministerial (ID 263050786).

Oficiando nesta instância (ID 264429916), o órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.

ID 266857695: a defesa de PATRICK ASSISI e PAULA SIMÕES ASSISI, juntou a renúncia de poderes subscrita pelo advogado Patrick Raasch Cardoso.

ID 308432548: Juntada da cópia da decisão proferida nos autos do Sequestro n.o 5005621-80.2022.403.6181 noticiando que após a sentença proferida na presente ação penal, houve determinação do levantamento do sequestro sobre os direitos creditórios relativos ao compromisso de compra e venda do apartamento n.o44 da Rua Alvorada, n.o 303, Edifício Dimension em São Paulo diante de pedido formulado pela FVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA indicando a rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel celebrado com PAULA SIMÕES DA CRUZ. Ainda do que consta naquele decisum, apenas um dos imóveis (apartamento n.o 151, da Rua Helena, n.o 300, Condomínio Edge, São Paulo/SP) permaneceu sequestrado, tendo sido indeferido o pedido da ré PAULA SIMOES DA CRUZ para ser nomeada como depositária do imóvel, bem como mantida a apreensão do imóvel em questão até o trânsito em julgado do processo penal. Foi determinada, ainda, a suspensão temporária da alienação antecipada do imóvel.

É o relatório.

À revisão.

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

PRELIMINARES

DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO

A defesa dos réus aventou a nulidade do feito diante da incompetência da Justiça Federal para o seu julgamento. Pontuou que “a ausência de juntada de provas concretas acerca do suposto tráfico internacional de entorpecentes imputado ao apelante coloca em xeque o cumprimento do mandamento legal previsto no artigo 109, inciso V, da Constituição Federal, responsável por atrair a competência para a Justiça Federal”, bem como que “a inexistência de inquérito policial ou ação penal no âmbito federal, sob a acusação de tráfico internacional de entorpecentes ocorrido até meados de 2015, leva à conclusão de que a mantença da tramitação da ação penal sub oculis perante esta d. Vara Federal está em descompasso com o artigo 2o, inciso III, alínea “b”, da Lei no 9.613/98”. Conclui que “se inexiste infração antecedente de competência da Justiça Federal (não há inquérito, nem ação penal para apuração de fatos anteriores a meados de 2015), não há como existir lavagem de dinheiro de competência federal, uma vez que o processo italiano mencionado” não se mostraria apto neste sentido. Em razão disso, requereu a suscitação de conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de incompetência foi afastada incialmente na decisão que apreciou a Resposta à Acusação (ID 140459631). Posteriormente, tal tema foi novamente rechaçado por ocasião da prolação da sentença condenatória (ID 261888390), senão vejamos:

“As hipóteses de competência da Justiça Federal estão relacionadas no artigo 109, da Constituição Federal. Além da cláusula geral sobre crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, incluem-se na competência federal os crimes praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, nos casos determinados em lei. Também há previsão expressa de competência federal nos casos de "crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente".

O Brasil é signatário da Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Decreto 154, de 26/06/1991), por isso, seguindo o modelo previsto na Constituição Federal, o artigo 70, da Lei 11.343/06 prevê a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do tráfico transnacional.

Por fim, o artigo 2o, inciso III, da Lei 9.613/98, prevê a competência federal para processamento e julgamento do crime de lavagem de dinheiro em duas situações: a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; e b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.

O MPF imputa aos acusados a prática de três atos de lavagem de dinheiro que teriam por antecedente crimes de tráfico internacional de drogas.

A denúncia consigna que esses crimes antecedentes foram confirmados em diligências da autoridade policial após denúncia anônima sobre crimes "cometidos por organização criminosa denominada N'drangheta, composto pelo núcleo de uma família mafiosa originária da Calábria, região sul da Itália, a qual se instalou em São Paulo/SP há alguns anos, com o objetivo de livrar-se das responsabilidade penais apontadas pela Justiça Italiana e, também, para branquear os ativos obtidos a partir das práticas criminosas". o MPF afirma ainda que a autoridade policial confirmou que "o chefe da referida máfia italiana é Nicola Assisi, mas que, no Brasil, o seu filho PATRICK é o responsável pela remessa de cocaína para a Europa por meio de um pacto firmado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)". Afirma ainda que "PATRICK já foi processado e julgado pela justiça brasileira, bem como condenado pela justiça italiana a 30 anos de prisão por crimes que correspondem, no Brasil, ao tráfico de drogas e à associação ao tráfico". Por fim aduz que "PATRICK, ao menos entre os anos de 2013 e 2015, negociou a compra de consideráveis quantidades de droga, especialmente cocaína, e remeteu, por navio, à Europa, a partir de portos do Brasil." (destaquei)

Vê-se que há indicação de crime antecedente de tráfico internacional objeto de condenação pela Justiça Italiana e do qual teriam originado os recursos para a prática dos atos de lavagem imputados nesta ação penal. A narrativa impõe o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 2o, inciso III, alínea b, da Lei 9.613/98, c/c artigo 70, da Lei 11343/06, não sendo o caso de suscitar o conflito negativo de competência requerido pela defesa. Além disso, como fundamentarei no decorrer da sentença, a condenação indicada como prova dos crimes antecedentes justificou a decisão do STF que autorizou a extradição de PATRICK à Itália, havendo menção expressa à condenação por tráfico internacional de drogas que incluiu atos praticados no território brasileiro.”

O argumento central da defesa baseia-se na suposta ausência de "provas concretas" sobre o tráfico internacional de drogas e na inexistência de uma persecução penal autônoma para apurar tal delito. Contudo, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, para a fixação da competência da Justiça Federal em crimes de lavagem de dinheiro, bastam indícios suficientes da existência de uma infração penal subjacente de competência federal, não se exigindo a condenação ou mesmo o processamento formal do delito prévio.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro, embora acessório, é autônomo em relação à infração subjacente. Para a sua configuração, basta que a denúncia aponte os indícios da existência dessa infração. Portanto, a alegação da necessidade de "prova concreta" do tráfico transnacional de drogas para estabelecer a competência não merece respaldo.

Na hipótese, a menção pela defesa acerca do “processo italiano" (como se verá em tópicos subsequentes houve condenação anterior de PATRICK ASSISI e Nicola Assisi pela traficância transnacional de drogas, pelo Tribunal de Ivrea, na Itália, o que justificou a decisão do Supremo Tribunal Federal que deferiu a extradição de PATRICK e Nicola àquele país), longe de afastar a competência federal, reforça os indícios de transnacionalidade do delito, elemento chave para a aplicação do art. 109, V, da Constituição Federal.

Ademais, a conexão probatória entre a suposta lavagem de dinheiro e o tráfico internacional de drogas torna imperativo o julgamento conjunto dos feitos perante a Justiça Federal, em observância à Súmula 122 do STJ, que dispõe: "Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal".

Portanto, presentes os indícios de infração subjacente de competência federal (tráfico transnacional de drogas), a competência para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro a ele conectado é, de fato, da Justiça Federal, consoante artigo 2o, inciso III, alínea “b”, da Lei n.o 9.613/1998.

Afastada, portanto, a preliminar de incompetência da Justiça Federal.

CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, COM A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A defesa de PAULA SIMÕES ASSISI e PATRICK ASSISI interpôs recurso de Apelação (ID’s 261888406 e 262942508), alegando, preliminarmente, a conversão do feito em diligência, com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

No ID 359859344 foi determinada a remessa dos autos ao órgão ministerial atuante nesta instância para manifestação, o qual, por sua vez, manifestou-se negativamente à propositura do ANPP (ID 361107850).

Intimada a manifestar-se (ID 362160078), a defesa (ID 363595430) requereu o encaminhamento do feito à 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

No entanto, aludida questão já foi dirimida por meio do despacho acostado aos autos no ID 364691090, no sentido de que o pleito defensivo atinente ao encaminhamento à 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (ID 363595430) será apreciado posteriormente a esse julgamento, notadamente levando-se em consideração que de acordo com o julgamento pelo Pleno do STF no âmbito do HC n.o 185.913, o ANPP pode ser entabulado até o trânsito em julgado da ação penal.

Prejudicada, portanto, a preliminar ora aventada.

DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, serem requisitos da inicial acusatória (seja ela denúncia, em sede de ação penal pública, seja ela queixa-crime, em sede de ação penal privada) a exposição do fato criminoso (o que inclui a descrição de todas as circunstâncias pertinentes), a qualificação do acusado (ou dos acusados) ou os esclarecimentos pelos quais se faça possível identificá-lo(s), a classificação do crime e o rol de testemunhas (quando tal prova se fizer necessária) - a propósito: A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Cumpre salientar que a consequência imposta pelo ordenamento jurídico à peça acusatória que não cumpre os elementos anteriormente descritos encontra-se prevista no art. 395 também do Diploma Processual Penal, consistente em sua rejeição (A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal).

A jurisprudência de nossos C. Tribunais Superiores se mostra pacífica no sentido de que, tendo os ditames insculpidos no art. 41 do Código de Processo Penal, sido respeitados pela denúncia ou pela queixa, impossível o reconhecimento da inépcia - a propósito:

“HABEAS CORPUS - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, "CAPUT", NA REDAÇÃO DADA PELA ER No 30/2009) - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS - SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - ILIQUIDEZ DOS FATOS - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' - RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (STF, HC 140629 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017) - destaque nosso.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. SURSIS PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica supressão de instância na análise, pelo Tribunal do Estado, de matéria já abordada pelo juízo de primeiro grau. 2. É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 3. As disposições veiculadas na Lei no 10.259/01 não alteraram o patamar do sursis processual, que continua sendo disciplinado pelos preceitos inscritos no art. 89 da Lei no 9.099. 4. Recurso ordinário improvido” (STJ, RHC 28.236/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015) - destaque nosso.

Dentro desse contexto, a defesa dos réus alega a inépcia da denúncia sob o argumento de que não teria sido comprovada pela acusação a ocorrência da infração subjacente em data anterior a abril de 2015. Aduz que a menção pelo juízo a quo atinente ao processo de extradição (ordem de prisão emitida pelo Governo italiano em 04.06.2015 que resultou na condenação do réu PATRICK) não supriria a lacuna ministerial relativa à comprovação da infração subjacente, porquanto além de a extradição ter sido deficientemente instruída e com inúmeras falhas, os imóveis narrados na denúncia teriam sido adquiridos posteriormente à 04.06.2015. Conclui, aduzindo que “a mera afirmação, desamparada de qualquer prova, no sentido de que PATRICK ASSISI, ‘ao menos entre os anos de 2013 e 2015’, teria negociado a compra de consideráveis quantidade de drogas, não poderia ser tida como suficiente para dar validade à denúncia.” Pontua, portanto, a inépcia da denúncia ante a inexistência de comprovação do vínculo econômico entre a aquisição dos bens e a suposta prática daquele crime.

As alegações de ausência de provas da infração subjacente e do vínculo econômico confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas.

De qualquer sorte, inconsistentes as alegações defensivas na medida em que a denúncia ofertada no presente feito permite inferir, cabal e corretamente, quais imputações são impingidas a cada um dos corréus, além de possibilitar a efetiva compreensão da questão de fundo.

Tal tema foi refutado por ocasião da apreciação da Resposta Preliminar, nos seguintes termos (ID 261888392):

“A defesa afirma que, a despeito das afirmações do MPF no sentido de que PATRICK foi condenado por tráfico internacional de drogas pelo governo italiano, não há elementos probatórios nesse sentido, notadamente de que as imputações feitas pelo governo italiano dizem respeito ao tráfico internacional de entorpecentes.

A esse respeito, verifico que o MPF menciona na inicial que tais afirmações decorrem do autos de Extradição 1598, no Supremo Tribunal Federal. Apesar de não ter juntado aos autos cópia da decisão proferida naquela ação, consigno que a consulta encontra-se disponível ao público, uma vez que não consta sigilo no feito. Tratando-se de ação sem sigilo e disponível no site do Supremo Tribunal Federal, não verifico vício de ausência de justa causa ou inépcia da inicial, já que a situação é análoga à da citação de uma ementa de julgado mencionada na peça processual, cujo conteúdo integral e veracidade das informações podem ser confirmados pelas consultas públicas disponíveis nos portais dos tribunais. Além disso, a ação penal existe exatamente para produção de provas robustas das alegações veiculadas na denúncia, que devem ser acompanhadas apenas de lastro mínimo, de modo que até o final da ação penal o MPF pode (e deve) proceder à juntada de documentos e demais elementos de prova de suas alegações.

Do relatório do acórdão prolatado naqueles autos de extradição decorre que: [1]

‘Trata-se de pedido de extradição passiva em desfavor do nacional italiano Patrick Assisi, nascido em Chivasso, aos 4.5.1983, deduzido pelo Governo da Itália, com esteio no art. 29 do Tratado de Extradição entre o Brasil e o Estado Requerente, assinado em 17.10.1989 e promulgado pelo Decreto 863, de 9 de julho de 1993.

Essa solicitação foi precedida de representação da INTERPOL pela prisão preventiva para fins de extradição (PPE 792), instruída com o histórico narrado na Difusão Vermelha A-1409/2-2016, onde consta a informação de que o estrangeiro tem contra si ordem prisional emitida aos 4.6.2015 pela Corte Judicial de Investigações Preliminares de Torino, na Itália, em decorrência da prática, em tese, de crimes no contexto de ‘Associação Criminosa voltada para o Tráfico de Drogas’, tipificados no art. 81 e art. 110 do Código Penal italiano e no art. 73 e art. 74 do Decreto Presidencial 309/90.

Afirmou-se, ainda, que ‘o procurado desempenhou, junto à mencionada organização, o papel de promotor, diretor, organização e financiador das atividades ilícitas do grupo’ e, nessas atividades, ‘em diferentes momentos, participou da compra, posse ilícito, e tráfico para a Itália, das quantidades de 205, 129, 58, 88, 110,7 e 131 quilogramas [totalizando 721,7 quilogramas] de cocaína’.

A competência da Justiça Federal se resume às hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição. Além da cláusula geral sobre crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, incluem-se na competência federal os crimes praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, nos casos determinados em lei. Também há previsão expressa de competência federal nos casos de ‘crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente’.

O Brasil é signatário da Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Decreto 154, de 26/06/1991), por isso, seguindo o modelo previsto na Constituição Federal, o artigo 70, da Lei 11.343/06 prevê a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do tráfico transnacional.

Por fim, o artigo 2, inciso III, da Lei 9.613/98, prevê a competência federal para processamento e julgamento do crime de lavagem de dinheiro em duas situações: a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; e b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.

Assim, como se trata de acusação de lavagem de dinheiro produto de crime de tráfico transnacional, imperioso reconhecer que há competência federal.

Além disso, entendo demonstrado o nexo temporal entre os possíveis crimes de lavagem e os delitos antecedentes, uma vez que o relato indica a existência de ordem de prisão emitida pelo Governo Italiano em 4.6.2015, na ação que resultou na condenação do réu PATRICK, momento anterior às lavagens objeto da presente persecução penal.

Destaco que a peça acusatória é considerada apta se permite a identificação dos fatos que o MPF entende terem ocorrido e se, do modo como são descritos, os denunciados têm condições de compreender do que são acusados e exercer o direito de defesa, o que se verifica da própria defesa de mérito apresentada pela defesa. Ademais, a aptidão formal da denúncia é satisfeita com a mera descrição formal dos fatos narrados, que deve contemplar todos os elementos típicos, o que é o caso, conforme reconhecido na decisão de recebimento da denúncia (ID 84414456).

Por fim, há de se considerar que o standard probatório exigido para o recebimento da denúncia é diverso daquele próprio para possibilitar a condenação penal, razão pela qual entendo que para o presente momento processual o MPF se desincumbiu do ônus relativo à acusação.”

Tal alegação foi novamente rechaçada na própria sentença, nos seguintes termos (ID 261888392):

“O MPF imputa aos acusados a prática de três atos de lavagem de dinheiro que teriam por antecedente crimes de tráfico internacional de drogas.

A denúncia consigna que esses crimes antecedentes foram confirmados em diligências da autoridade policial após denúncia anônima sobre crimes ‘cometidos por organização criminosa denominada N'drangheta, composto pelo núcleo de uma família mafiosa originária da Calábria, região sul da Itália, a qual se instalou em São Paulo/SP há alguns anos, com o objetivo de livrar-se das responsabilidade penais apontadas pela Justiça Italiana e, também, para branquear os ativos obtidos a partir das práticas criminosas’. o MPF afirma ainda que a autoridade policial confirmou que ‘o chefe da referida máfia italiana é Nicola Assisi, mas que, no Brasil, o seu filho PATRICK é o responsável pela remessa de cocaína para a Europa por meio de um pacto firmado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)’. Afirma ainda que ‘PATRICK já foi processado e julgado pela justiça brasileira, bem como condenado pela justiça italiana a 30 anos de prisão por crimes que correspondem, no Brasil, ao tráfico de drogas e à associação ao tráfico’. Por fim aduz que ‘PATRICK, ao menos entre os anos de 2013 e 2015, negociou a compra de consideráveis quantidades de droga, especialmente cocaína, e remeteu, por navio, à Europa, a partir de portos do Brasil.’ (destaquei)

Vê-se que há indicação de crime antecedente de tráfico internacional objeto de condenação pela Justiça Italiana e do qual teriam originado os recursos para a prática dos atos de lavagem imputados nesta ação penal. A narrativa impõe o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 2o, inciso III, alínea b, da Lei 9.613/98, c/c artigo 70, da Lei 11343/06, não sendo o caso de suscitar o conflito negativo de competência requerido pela defesa. Além disso, como fundamentarei no decorrer da sentença, a condenação indicada como prova dos crimes antecedentes justificou a decisão do STF que autorizou a extradição de PATRICK à Itália, havendo menção expressa à condenação por tráfico internacional de drogas que incluiu atos praticados no território brasileiro.

A alegação de inépcia já foi afastada na decisão que apreciou a resposta à acusação.

A peça acusatória deve ser rejeitada por inépcia quando não cumprir os requisitos formais previstos no artigo 41, do CPP, que impõe a ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas’. A aptidão da denúncia significa que há descrição de fatos que podem ser classificados como crime, com descrição mínima que permita que o réu sabia do que está sendo acusado para exercer o direito de defesa.

A denúncia pode ser assim sintetizada: o MPF afirma que PATRICK é responsável pela remessa de cocaína para a Europa por meio de pacto firmado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e que foi condenado pela justiça italiana a 30 anos de prisão por crimes que correspondem, no Brasil, ao tráfico de drogas e à associação ao tráfico. Descreve três condutas que entende caracterizar a prática de lavagem de dinheiro: aquisição de dois imóveis em bairros nobres na capital e de um veículo BMW em nome de PAULA, que teriam sido adquiridos com produtos do tráfico. Há indicação dos dados das transações, como datas, características do veículo e imóveis, valores das transações, além da afirmação de que os acusados justificaram como fontes dos recursos os rendimentos da empresa POLI PAT 9, da qual ambos são sócios, PATRICK com 90% do capital social. O MPF afirma que os atos configuram prática de lavagem de dinheiro porque PAULA não teria condições de realizar a aquisição, por ser de família humilde e sem posses, e pelo fato de a empresa POLI PAT 9 ter sido constituída depois da realização das compras.

Vê-se que a síntese extraída da própria denúncia indica a regularidade formal da peça, que permite a perfeita compreensão dos fatos imputados aos réus. Diversamente do que afirma a defesa, não há necessidade de que a denúncia pela prática de lavagem demonstre através de prova inequívoca a ocorrência do crime antecedente. Em primeiro lugar porque o artigo 2o, da Lei 9.613/98, prevê que a denúncia deve trazer ‘indícios suficientes da existência da infração penal antecedente’. Em segundo lugar porque a presente ação penal não contém imputação do crime antecedente, mas apenas dos alegados atos de lavagem. A aptidão da denúncia da prática de lavagem de dinheiro satisfaz-se com a descrição mínima dos crimes antecedentes de modo a viabilizar o exercício do direito de defesa. O MPF indica as datas dos crimes antecedentes de tráfico de drogas e também descreve que eles foram objeto de condenação proferida pela Justiça Italiana em desfavor do próprio acusado, o que permite a ciência e exercício do direito de defesa. Destaco que a cota anexa à denúncia indica o número dos autos de Extradição do acusado, deferida pelo STF a pedido da Justiça Italiana em razão dos alegados crimes antecedentes.

Assim, não há irregularidade formal da denúncia e a descrição permitiu a perfeita ciência da acusação e exercício do direito de defesa.”

Como se vê, a inicial acusatória a que foi feita referência adimple exatamente o conteúdo que o Código de Processo Penal exige de tal peça processual, a teor do art. 41 anteriormente transcrito, tendo em vista que ela expõe os fatos criminosos (com as circunstâncias pertinentes), qualifica os acusados e classifica os crimes que, em tese, teriam sido perpetrados, de modo que ela se coaduna com as conclusões firmadas tanto pelo C. Supremo Tribunal Federal como do E. Superior Tribunal de Justiça (ementas citadas acima) no sentido de que, uma vez cumprido o art. 41 do Código de Processo Penal, apta se mostra a exordial acusatória.

Foi descrita na exordial a existência de indícios suficientes da materialidade do crime de tráfico de drogas (infração subjacente), bem como a autoria e materialidade delitivas da lavagem de dinheiro (justa causa duplicada), evidenciando a forma pela qual era realizado o branqueamento advindo da traficância, ou seja os mecanismos utilizados pelos réus para ocultar e dissimilar a origem ilícita dos bens e valores.

Sem prejuízo do exposto, importante ser dito que os réus apresentaram Resposta à Acusação (nos termos preconizados pelos arts. 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal), salientando-se que nela houve a devida alegação de tema pertinente à tentativa de formação do convencimento do r. juízo a quo no sentido de absolver os acusados dos fatos imputados, do que se conclui, que a denúncia contida nestes autos não era inepta, tanto que possibilitou o exercício do direito de defesa pelos réus.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que PATRICK e PAULA se manifestaram, produziram provas e se defenderam ao longo da instrução de todos os supostos atos delituosos a eles atribuídos, tanto por meio dos interrogatórios quanto por meio da defesa técnica, tendo acessado de forma irrestrita todas as provas inseridas no presente feito, o que evidencia que foram exercidos a ampla defesa e o contraditório.

Portanto, impertinente a alegação de que a inicial acusatória teria ofendido, maculado ou dificultado o exercício constitucional do direito de defesa (assegurado a todo e qualquer acusado sob o pálio do devido processo legal e de seus corolários - ampla defesa e contraditório), motivo pelo qual de rigor o rechaçamento da preliminar em comento, cabendo ressaltar, ainda, que, nos termos do entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ocorre a preclusão da tese de inépcia da denúncia quando ocorre a sobrevinda de sentença penal condenatória que apreciou preliminar de inépcia e a refutou (precisamente o caso dos autos), conforme é possível ser aferido do julgado que segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO DA TESE DE DEFESA, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Com a superveniência de sentença condenatória - que considerou apta a denúncia e as provas suficientes para a condenação - resta superada a alegação de inépcia da denúncia, que não teria descrito, suficientemente, o fato delituoso e todas as suas circunstâncias, quanto ao ora paciente. II. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a análise da alegação de insuficiência de provas, para a condenação dos pacientes, não pode ser feita na via estreita do writ, eis que demanda reexame minucioso de matéria fático-probatória, insuscetível de ser realizado, em sede de habeas corpus. III. Agravo Regimental desprovido” (AgRg no HC 190.234/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/05/2014) - destaque nosso.

Afastada, assim, a preliminar de inépcia da denúncia, especialmente porque a denúncia foi instruída com indícios suficientes da existência da infração penal subjacente.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o DA LEI No 9.613, DE 03.03.1998)

O crime de lavagem de dinheiro está contido no art. 1o da Lei no 9.613, de 03.03.1998, dispositivo este alterado pela edição da Lei no 12.683, de 09.07.2012, que acabou por findar com uma lista fixa de crimes subjacentes, de molde que, atualmente, qualquer infração penal pode ensejar o reconhecimento da lavagem (ilação que deve ser compreendida em coerência com a aplicação dos postulados da fragmentariedade e da mínima intervenção do Direito Penal).

Cumpre asseverar que, de acordo com a doutrina, identificam-se, no delito de lavagem de dinheiro, fases diferentes da conduta, a saber: ocultação ou colocação ou conversão ou placement, em que se procura tirar a visibilidade dos bens adquiridos criminosamente (cite-se, como exemplo, as operações fracionadas de depósitos e transferências em instituições financeiras realizadas de forma pulverizada, em valores inferiores aos submetidos à fiscalização, que, consideradas individualmente, não geram suspeitas - vide STF, AP n. 996, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29.05.2018, usualmente conhecidas como smurfing – alusão aos pequenos personagens azuis da ficção); controle, dissimulação ou layering, em que se busca afastar o dinheiro de sua origem, dissimulando os vestígios de sua obtenção; integração ou integration, em que o dinheiro ilícito reintegra-se na economia sob uma aparência de licitude. Soma-se a isto a fase de reciclagem ou recycling, consistente no apagamento de todos os registros de fases anteriores concretizadas.

Imperioso destacar, que, para fins de consumação do delito, não há a necessidade da ocorrência de todas as fases anteriormente declinadas, dispensando-se a comprovação de que os valores que foram ocultados, por exemplo, retornaram ao seu real proprietário (ainda que tal contexto possa ocorrer no mundo fenomênico) - sinteticamente, cada uma das etapas declinadas, isoladamente consideradas, tem o condão de configurar o crime de lavagem de dinheiro. Portanto, sob o aspecto jurídico não há a necessidade da ocorrência de todas as fases da lavagem para a sua configuração.

No que tange à desnecessidade da ocorrência de todas as etapas da lavagem e da sofisticação das condutas, confira-se:

“Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98: caracterização. O depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente, como produto de concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, basta a caracterizar a figura de ‘lavagem de capitais’ mediante ocultação da origem, da localização e da propriedade dos valores respectivos (L. 9.613, art. 1o, ‘caput’): o tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada ‘engenharia financeira’ transnacional, com os quais se ocupa a literatura”.

(STF, RHC 80816, Rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 10/04/2001, DJ 18.06.2001)

A tipificação deste delito surge como medida tendente a cercear o proveito e o uso de bens adquiridos com as vantagens de infrações. Trata-se de delito derivado de outro, não existindo sem uma infração subjacente, da qual provêm os recursos ocultados, dissimulados ou integrados. Neste diapasão, terá que ser feita, em maior ou menor grau, alguma conexão entre a lavagem de dinheiro e a ocorrência de uma infração subjacente.

Tendo em vista a especial efetividade de que a persecução estatal deve imbuir-se no combate à criminalidade organizada, consagrou-se a percepção de que a repressão à lavagem de dinheiro não exige de antemão prova cabal exaustiva da ocorrência da infração subjacente para que se perfaça a justa causa necessária à deflagração da ação penal, de sorte que o legislador pátrio o fez refletir na Lei no 9.613/1998, cujo art. 2o, inc. II e § 1o, estabelece que:

“II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;

(...)

§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente”.

A autonomia da repressão ao delito de lavagem mostra-se certíssima medida processual penal assimilada pelo sistema normativo atual, o qual exige apenas que a peça acusatória refira elementos indiciários que apontem de modo assertivo para a ocorrência de um fato penalmente relevante (desconsiderada a culpabilidade) que motivou a lavagem de dinheiro imputada, mesmo que praticado em outro país ou em circunstâncias não elucidadas.

Entretanto, ainda que não seja necessária a demonstração cabal de todos os elementos da infração subjacente, deve ao menos haver indícios suficientes acerca de sua existência, de modo a permitir o início da ação penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI 9.613/98. ABSOLVIÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE: INOCORRÊNCIA DO CRIME DE LAVAGEM. CRIME DE DESCAMINHO. MODALIDADE TER EM DEPOSITO. APREENSÃO DA MERCADORIA: AUSENCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz Federal da 2a Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, que rejeitou a absolvição sumária do paciente, nos autos da ação penal no 0000172-23.2008.403.6181.

2. O paciente foi denunciado porque teria ocultado a propriedade de bens, provenientes de delito contra a Administração Pública, consistente em contrabando e descaminho, crime este apurado nos autos 2007.61.81.014628-5.

3. A Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento da apelação 2007.61.81.014628-5, por unanimidade, negou provimento ao apelo da acusação e deu parcial provimento ao recurso do réu para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 334, §1o, "c", c.c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo o acórdão transitado em julgado.

4. Considerada a absolvição do crime antecedente, não há que se falar na ocorrência do crime de lavagem de dinheiro.

5. Nos termos do artigo 1o, caput, da Lei 9.613/1998, em sua redação original, vigente ao tempo dos fatos, anteriormente à alteração dada pela Lei 12.683/2012, e artigo 2o, inciso II, e §1o, da referida lei, prescinde-se da condenação em relação ao crime antecedente para que se configure o crime de lavagem de dinheiro, bastando a existência de indícios suficientes da existência do crime antecedente. Não se exige a prova cabal da existência do crime antecedente nem que seja conhecido o autor do crime antecedente.

6. No caso em tela, há uma particularidade, o crime antecedente nessa ação penal foi um crime bem definido e com uma autoria imputada ao mesmo réu do crime de lavagem. E não houve prova suficiente para condenação do réu no crime antecedente, de modo que não restou caracterizado o crime de lavagem, por ausência da prévia ocorrência de crime do qual o numerário seja proveniente.

7. Caso não fosse imputada a autoria conhecida a alguém, o fato de não existir condenação não impediria que o crime de lavagem fosse imputado a outra pessoa. Mas uma vez imputada a autoria do crime de lavagem a um autor, que é o mesmo agente que se imputa o crime de lavagem, a absolvição com relação ao crime antecedente, esvazia a própria imputação de lavagem.

8. O Estado reconheceu em outra ação penal que não existe prova suficiente para relacionar o acusado com a obtenção ilícita daqueles bens. Assim, não há como imputar a esse acusado a mera ocultação da proveniência ilícita desses bens. Se o Estado não conseguiu provar que o agente obteve ilicitamente o bem, não pode mais tentar provar que o agente está ocultando ou dissimulando bem que tinha conhecimento que era ilícito. Sobrevindo sentença absolutória em relação ao crime antecedente, ainda que por insuficiência de provas em relação à autoria delitiva, entendo que não subsiste o crime de lavagem de capitais.

9. Ainda que assim não se entenda, observa-se que foi apontado na denúncia como crime antecedente ao da lavagem de dinheiro, o descaminho na modalidade 'ter em depósito'. Nessa modalidade de descaminho, ter em depósito, a única dissimulação ou ocultação possível seria dos próprios bens descaminhados, mas isso não existe, pois os bens foram aprendidos naquela operação, ou seja, para que seja possível o crime de lavagem nessa modalidade (ter em depósito), teria que se imputar ao paciente a ocultação dos próprios bens descaminhados, o que não ocorreu. Ao contrário, a denúncia imputa ao paciente a conduta de ter adquirido outros bens em nome de terceiras pessoas, na modalidade dissimulação, dissimulando a propriedade daqueles bens.

10. Se as mercadorias, objeto do crime de descaminho, não foram vendidas, pois foram apreendidas, imputando-se ao agente crime na modalidade ter em depósito, como esse agente poderia ter transformado o produto do descaminho apreendido em dinheiro, para posteriormente adquirir os bens que foram colocados em nomes de terceiros? Seria necessário que o agente vendesse o produto descaminhado, para conseguir transformá-los em dinheiro e adquirir aqueles bens que colocou em nome de outras pessoas.

11. É certo que os bens adquiridos em nome de terceiros poderiam ter sido adquiridos com o proveito de outros crimes de descaminho, em outras modalidades, mas não foi esse crime antecedente que a denúncia se referiu. A denúncia é explícita, apontando um crime específico como antecedente, qual seja, o descaminho relativo à apreensão ocorrida no dia 14/11/2007 que resultou na ação penal 2007.61.81.014628-5. E no tocante a esse descaminho, toda mercadoria que era mantida em depósito foi apreendida, não havendo que se falar em proveito econômico advindo do descaminho, de modo que não resta caracterizada um dos elementos objetivos do crime de lavagem, que é a proveniência ilícita dos bens.

12. Ausência de justa causa. Ordem concedida”.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, HC - HABEAS CORPUS - 52049 - 0033971-34.2012.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO DOMINGUES, julgado em 22.10.2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 29.10.2013 - destaque nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PREVISTO NO ART. 1o, INCISO V, DA LEI 8.137/1990 COMO DELITO ANTECEDENTE. TRANCAMENTO DAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. DENÚNCIAS QUE NARRAM A OCORRÊNCIA DE CRIME MATERIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Embora independa a persecução pelo crime de lavagem de valores do processo e julgamento pelo crime antecedente, na forma do art. 2o, II, da Lei no 9613/1998, exigido é que a denúncia seja instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente (art. 2o, § 1o, da Lei no 9613/1998, com redação dada pela Lei no 12.683, de 2012).

(...)

4.Sem crime antecedente, resta configurado o constrangimento ilegal na persecução criminal por lavagem de dinheiro.

(...)”.

(STJ, RHC 73.599/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13.09.2016, DJe de 20.09.2016)

Em suma, deverá o órgão acusatório indicar na denúncia, de maneira certa, específica e individualizada, quais infrações subjacentes levaram à conclusão sobre a origem ilícita dos bens, direitos ou valores, de modo a permitir ao acusado sua ampla defesa e o respeito ao princípio do contraditório.

A devida caracterização do tipo penal do art. 1o da Lei no 9.613/1998 exige que os fatos delituosos descritos não tenham caráter genérico e indeterminado, sendo devida a demonstração ao menos do vínculo, direto ou indireto, entre alguma infração subjacente e a lavagem de dinheiro.

Especificamente acerca do que se acaba de tratar, vide as palavras de Renato Brasileiro: “Em se tratando de crime de lavagem de capitais, porém, não basta demonstrar a presença de lastro probatório quanto à ocultação de bens, direitos ou valores, sendo indispensável que a denúncia também seja instruída com suporte probatório demonstrado que tais valores são provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (Lei 9.613/98, art. 1o, caput, com redação dada pela Lei 12.683/12). Tem-se aí o que a doutrina chama de justa causa duplicada, ou seja, lastro probatório mínimo quanto à lavagem e quanto à infração precedente. A propósito, o art. 2o, § 1o, da Lei 9.613/98, estabelece que a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente”(LIMA. Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 173) - destaque nosso.

A esse respeito, válida a referência à fundamentação irretocável trazida no precedente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no qual se determinou o trancamento da ação penal precisamente em razão da inicial acusatória falhar em delimitar, de maneira clara, precisa e individualizada, as infrações subjacentes que embasavam a lavagem de dinheiro. In verbis:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI N. 9.618/98. INVESTIGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO REPASSE DE VALORES AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FORMA PRECISA E OBJETIVA DOS CRIMES ANTECEDENTES. FALTA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS PELO PACIENTE E OS SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. O paciente foi denunciado pelo crime capitulado no artigo 1o, caput, incisos V e VI e § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/98, cujo feito foi instaurado a partir do desmembramento do Inquérito Policial 2.474 em curso no STF, com o escopo de investigar os diversos repasses efetuados pelas empresas SMP&B Comunicação Ltda. e DNA Propaganda Ltda., de propriedade de Marcos Valério Fernandes de Souza, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao paciente.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, somente é admissível quando houver demonstração, de plano, da ausência de justa causa para o inquérito ou para a ação penal, assim como a ausência de demonstração inequívoca de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a peça acusatória.

3. Em casos extremos, todavia, em que a acusação se desenvolve de maneira claudicante, isto é, apresentando denúncia imprecisa, genérica e indeterminada, a jurisprudência não fecha a porta à possibilidade de trancamento da ação penal, especialmente, quando, pela imprecisão ou generalidade da peça acusatória, falhando no dever de bem delimitar e individualizar os fatos delituosos, dificulte a defesa de ordem a concretizar violação à ampla defesa e ao contraditório.

4. Dispõe o artigo 41 do CPP que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Em síntese, a legislação penal exige da denúncia elementos mínimos, em descrição circunstanciada, de ordem a conferir ao acusado, com precisão, determinação e certeza, condições concretas para uma defesa eficaz, em conformidade com as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5. O Supremo Tribunal Federal tem imposto mesmo ao Ministério Público o dever de deduzir denúncia com idoneidade, de ordem a narrar os fatos de forma certa, determinada e precisa, para propiciar ao acusado a possibilidade de, sabendo a natureza e extensão da acusação contra ele dirigida, bem poder se defender.

6. Nas palavras do Ministro Celso de Mello: 'O sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - impõe, ao Ministério Público, notadamente no denominado 'reato societario', a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa. - O ordenamento positivo brasileiro - cujos fundamentos repousam, dentre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do 'due process of law' (com todos os consectários que dele resultam) - repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado' (HC 84580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 Divulg 17-09-2009 Public 18-09-2009 Ement VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513).

7. No caso, a denúncia relata que o paciente, no ano de 2003, teria recebido das empresas SMP&B Comunicação Ltda. e DNA Propaganda Ltda., de propriedade de Marcos Valério Fernandes de Souza, indicado na AP 470/STF como operador do 'Mensalão', quatro depósitos bancários, que totalizaram o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Posteriormente, consoante a denúncia, o paciente, em 23/06/2005, teria retificado sua Declaração do Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2003, para declarar os valores recebidos como sendo provenientes de serviços prestados, sem, contudo, ter sido demonstrado documentalmente que se tratava de recursos obtidos em virtude da atividade profissional do paciente.

8. A denúncia, em redação pouco precisa, às vezes sem congruência, indica, num primeiro passo, ao início da descrição dos fatos delituosos, que os chamados crimes antecedentes consistiriam estritamente em empréstimos fraudulentos de onde originariam os recursos, posteriormente, transferidos à conta do paciente; sendo que, contraditoriamente, num segundo passo, em capítulo final, especialmente aberto para descrever e delimitar os crimes antecedentes, parece pretender imputar ao paciente, como crimes antecedentes que compõe a conduta a ele imputada, todos os crimes que eventualmente tenham sido processados e julgados na referida ação 470 (Mensalão).

9. No particular, verifica-se que não há qualquer remissão acerca dos crimes antecedentes ao suposto de crime de lavagem de dinheiro, limitando-se a denúncia a tecer considerações acerca dos crimes apurados na AP 470/STF. Ou seja, a denúncia não logrou demonstrar a vinculação objetiva ou subjetiva dos alegados crimes antecedentes com o ilícito de lavagem de ativos imputado ao paciente. Pior do que não indicar, com certeza e precisão, quais os crimes anteriores de que o acusado deve se defender, é atribuir-lhe uma quantidade indeterminada de delitos, afogando a sua defesa em indeterminação e incerteza.

10. Assim, embora tenha sido consignado na denúncia todos os crimes apurados na AP 470/STF (corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e formação de quadrilha), não houve a indicação de qual ou quais seria(m) o(s) crime(s) antecedente(s) do crime de lavagem de dinheiro atribuído ao paciente, restando apenas genérica imputação de que seriam os crimes apurados na referida ação penal.

11. Aliás, o próprio Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, após a realização de diversas diligências, que objetivavam esclarecimentos por parte dos peritos da Polícia Federal acerca da demonstração de vínculo entre os repasses realizados ao paciente e os supostos empréstimos fraudulentos tomados pelas empresas do empresário Marcos Valério, em manifestação anterior à denúncia ora sob análise, havia requerido, em petição datada de 30/03/2015, o arquivamento do inquérito policial, por entender não presentes as evidências de que os repasses realizados em favor do paciente se vinculavam aos empréstimos fraudulentos tomados pelas empresas do publicitário Marcos Valério, assim como por não reunir elementos indiciários da prática do crime de lavagem de dinheiro. Porém o pedido de arquivamento foi indeferido pelo juízo a quo e a denúncia foi apresentada por determinação da 2a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

12. Consta dos autos que a manifestação técnica, que subsidiou à época o pedido de arquivamento do inquérito policial, foi precisa ao certificar que foram apurados apenas, com amparo em laudos produzidos nos autos da AP 470/STF, que o paciente havia recebido quatro repasses que totalizavam R$ 300.000,00, no período de 18/03/2003 a 25/04/2003, sem contudo indicar a origem dos recursos, pois, conforme justificativa apresentada, '(...) para se vincular exatamente os valores recebidos por João Pimenta da Veiga Filho aos 'empréstimos fraudulentos' será necessário reexaminar novamente os valores que ingressaram na conta corrente 60199, da agência 3032, do Banco do Brasil, e na conta corrente 60025952, da agência 009, do Banco Rural, identificando a origem do saldo disponível para efetuar os repasses da empresa DNA Propaganda Ltda. e SMP&B Comunicação Ltda. ao beneficiário João Pimenta da Veiga Filho'.

13. Caracteriza violações ao direito do acusado: de um lado, a inaceitável formulação de denúncia genérica, que não permite ao denunciado discernir com clareza e precisão qual exatamente a conduta, em toda a extensão de seus elementos típicos, que lhe é imputada; de outro, a indesculpável formulação de peça acusatória que endereça ao acusado o crime de lavagem de ativos, o qual apenas se concretiza com a presença de delitos antecedentes, mas não lhe propicia, entretanto, em aberta violação ao disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88, defesa idônea e suficiente, com todos os meios de prova e recursos a ela inerentes, de ordem a poder confrontar específico elemento do tipo legal incriminador que o Ministério Público afirma presente na conduta supostamente praticada pelo denunciado.

14. O fato de, conforme o art. 2o, II, da Lei 9.613/98, o processo e o julgamento dos crimes previstos nesse estatuto legal independerem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, não infirma nem pode infirmar, seja acentuado, o direito do acusado de ver reconhecida pelo Estado-juiz a conclusão incontornável de que tem o direito de defender-se de todos os elementos que compõem o tipo penal da conduta que concretamente o Estado-acusador lhe imputa.

15. No caso, o tipo penal claramente inclui como um de seus elementos o fato de que só haverá crime de lavagem se os valores eventualmente dissimulados ou omitidos tenham sido provenientes direta ou indiretamente, de infração penal anterior (cito e realço a dicção expressa da Lei): 'ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal'.

16. Portanto, se não há crime anterior, ou se, pelo menos, por defeituosa descrição dos fatos típicos, não se consegue demonstrar o vínculo, objetivo ou subjetivo, entre o delito antecedente e aquele outro cuja prática se atribui ao paciente, obviamente, não se poderá, ao final, impor-lhe um juízo condenatório pelo crime de lavagem de ativos.

17. Configurada a formulação de denúncia genérica e imprecisa, em especial por não individualizar quais seriam os empréstimos fraudulentos e delimitar, entre todos os crimes apurados na AP 470/STF, quais exatamente maculariam os valores repassados ao paciente, resta conformada a sua inépcia, nos termos dos artigos 395, I do CPP e, em consequência, a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente (CPP, art. 647), razão pela concedo a ordem de habeas corpus, para determinar o trancamento da ação penal 0010250-17.2016.4.01.3800, em curso na 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, em relação ao paciente João Pimenta da Veiga Filho”.

(Tribunal Regional Federal da 1a Região, 4a Turma, Habeas Corpus no 00160028420174010000, Relator Desembargador Federal Neviton Guedes, julgado em 26.06.2017 - destaque nosso)

Como se vê, o próprio delito de lavagem de dinheiro contém o elemento normativo infração penal, no sentido de que somente restará caracterizado o delito parasitário desde que eventualmente os proveitos econômicos que tenham sido ocultados, dissimulados, integrados ou reciclados, sejam oriundos de infração penal subjacente.

Significa dizer, na fase do oferecimento da denúncia deverá o órgão ministerial apresentar indícios suficientes de que o objeto material da lavagem esteja vinculado, direta ou indiretamente, com a infração subjacente. Em síntese, deverão ser apresentados indícios acerca da materialidadee autoria da lavagem de dinheiro, além de indícios de materialidade atinente à infração subjacente, a teor do que dispõe o art. 2o, § 1o, da Lei 9.613/1998.

Na mesma linha de raciocínio, vide precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da justa causa duplicada nos crimes de lavagem, oportunidade em que se afirmou a necessidade de demonstração de lastro mínimo probatório acerca do delito acessório e da infração subjacente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA DUPLICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA ANTECEDENTE E DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito - justa causa do processo penal -, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender aos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes.

2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.

3. A denúncia de crimes de branqueamento de capitais, para ser apta, deve conter, ao menos formalmente, justa causa duplicada, que exige elementos informativos suficientes para alcançar lastro probatório mínimo da materialidade e indícios de autoria da lavagem de dinheiro, bem como indícios de materialidade do crime antecedente, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 9.613/98.

4. Outrossim, por ocasião da elaboração da inicial com indícios suficientes da materialidade da infração antecedente, é despiciendo o conhecimento da autoria, a verificação de seu substrato da culpabilidade e sua punibilidade, sendo irrelevante haver condenação transitada em julgado ou até mesmo o trâmite processual persecutório, haja vista a autonomia relativa do processo penal do crime acessório da lavagem em relação ao seu antecedente, principal. Entrementes, necessário que se conste na peça acusatória não apenas o modus operandi do branqueamento, mas também em que consistiu a infração antecedente e quais bens, direitos ou valores, dela provenientes, foram objeto da lavagem, sem, contudo, a necessidade de descrição pormenorizada dessa conduta antecedente.

5. No presente caso, o Parquet não observou sequer a exigência da exposição formal da justa causa duplicada, porquanto, mais do que não demonstrar lastro probatório mínimo do crime antecedente, o que obstaria o prosseguimento da persecução penal por violação à justa causa, o dominus litis nem mesmo indicou a conduta penalmente relevante antecedente, o que leva à inépcia da denúncia. Verifica-se que não é possível à defesa realizar sua resposta à acusação de forma adequada, porquanto indefinidos elementos mínimos do que consistiu a infração antecedente e a origem ilícita dos valores que teriam sido objeto do branqueamento. A denúncia apenas aponta que os valores seriam oriundos do orçamento municipal e o modus operandi do branqueamento, consistente no depósito do cheque, cuja beneficiária é uma sociedade empresária, em conta bancária de terceiro, sem qualquer vínculo formal com a pessoa jurídica da empresa contratada beneficiária.

6. Recurso provido para que seja trancado o processo penal que apura o crime de lavagem de capitais em questão, haja vista a inépcia da denúncia, facultando-se a oferta de nova denúncia, com o devido preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP”.

(RHC 106.107/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25.06.2019, DJe 01.07.2019 - destaque nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MEMBRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR. DELAÇÃO ANÔNIMA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA.DISTINÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. DENÚNCIA.REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1o DA LEI 9.613/98. CRIME ANTECEDENTE. PECULATO. ART. 312 DO CP. APTIDÃO.JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397 DO CPP. INVIABILIDADE.RECEBIMENTO.

(...)

7. A denúncia ou queixa serão ineptas quando de sua deficiência resultar vício na compreensão da acusação a ponto de comprometer o direito de defesa do acusado.

8. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas praticadas antes da Lei 12.683/12, a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do art. 1o da Lei 9.613/98.

9. Na presente hipótese, a denúncia contém a correta delimitação dos fatos e da conduta do acusado em relação à suposta prática do crime do art. 1o da Lei 9.613/98, não havendo, por consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa.

10. A justa causa corresponde a um lastro mínimo de prova, o qual deve ser capaz de demonstrar a pertinência do pedido condenatório e que está presente na hipótese em exame, consubstanciada em documentos obtidos na residência do acusado por meio de busca e apreensão; depoimento de testemunha e dados obtidos mediante a quebra de sigilo bancário devidamente autorizada.

(...)”.

(APn 923/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23.09.2019, DJe 26.09.2019)

Cite-se, ainda, importante precedente do C. Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido:

“Habeas Corpus. Ação penal. Lavagem de dinheiro (art. 1o, V, da Lei no 9.613/98, com a redação anterior à Lei no 12.683/12). Trancamento. Inépcia da denúncia. Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade do writ. Precedentes. Exame da questão de fundo. Admissibilidade. Manifesta inviabilidade da ação penal. Ausência de descrição mínima dos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro (art. 41, CPP). Inteligência do art. 2o, II, da Lei no 9.613/98. Defeito que não se sana pelo advento da condenação. Violação da regra da correlação entre acusação e sentença. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal em relação ao crime descrito no art. 1o, V, da Lei n. 9.613/98. 1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, ainda que anteriormente deduzida. Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, embora assentando a prejudicialidade do habeas corpus, tem examinado a questão de fundo para afastar a arguição de inépcia. 3. Na espécie, por maior razão, não há como se deixar de analisar a viabilidade da denúncia, diante de sua manifesta inépcia. 4. Como sabido, o trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada quando evidente a inépcia da denúncia (HC no 125.873/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/15) 5. Denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é inepta. Precedentes. 6. Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, um dos requisitos essenciais da denúncia é "a exposição do fato, com todas as suas circunstâncias". 7. Esse requisito, no caso concreto, não se encontra devidamente preenchido em relação ao crime de lavagem de dinheiro. 8. A denúncia não descreve minimamente os fatos específicos que constituiriam os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, limitando-se a narrar que o paciente teria dissimulado a natureza, a origem, a localização, a disposição e a movimentação de valores provenientes de crimes contra a Administração Pública. 9. Não há descrição das licitações que supostamente teriam sido fraudadas, nem os contratos que teriam sido ilicitamente modificados, nem os valores espuriamente auferidos com essas fraudes que teriam sido objeto de lavagem. 10. A rigor, não se cuida de imputação vaga ou imprecisa, mas de ausência de imputação de fatos concretos e determinados. 11. O fato de o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independerem do processo e julgamento dos crimes antecedentes (art. 2o, II, da Lei no 9.613/98) não exonera o Ministério Público do dever de narrar em que consistiram esses crimes antecedentes. 12. O grave defeito genético - ausência de descrição mínima da conduta delituosa - de que padece a denúncia não pode ser purgado pelo advento da sentença condenatória, haja vista que, por imperativo lógico, o contraditório e a ampla defesa, em relação à imputação inicial, devem ser exercidos em face da denúncia, e não da sentença condenatória. 13. A sentença condenatória jamais poderia suprir omissões fáticas essenciais da denúncia, haja vista que o processo penal acusatório se caracteriza precisamente pela separação funcional das posições do juiz e do órgão da persecução. 14. Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação da regra da correlação entre acusação e sentença.15. A deficiência na narrativa da denúncia inviabilizou a compreensão da acusação e, consequentemente, o escorreito exercício da ampla defesa. 16. Ordem de habeas corpus concedida para determinar, em relação ao paciente, o trancamento da ação penal quanto ao crime descrito no art. 1o, V, da Lei n. 9.613/98, por inépcia da denúncia”.

(HC 132179, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26.09.2017, processo eletrônico DJe 09.03.2018 - destaque nosso)

Deve-se observar, contudo, que a autonomia do referido delito não pode enveredar para o entendimento de que, no caso de abolitio criminis e de absolvição da infração penal subjacente, por estar provada a inexistência do fato, por não constituir o fato infração penal e por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, I, III e IV, do CPP), ainda assim houvesse espaço para a jurisdição penal.

É que o delito de lavagem de dinheiro, em face de sua acessoriedade, somente pode ser vislumbrado quando haja, ainda que em tese, a prática da infração penal subjacente, o que não ocorre com o reconhecimento categórico, com trânsito em julgado, da ausência desta última ou no caso da abolitio criminis.

As demais hipóteses de absolvição previstas no art. 386, II, V, VI e VII, do Código de Processo Penal (não haver prova da existência do fato; não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; não existir prova suficiente para a condenção), por excelência, não impedem a propositura, o desenrolar e o desfecho da ação penal na qual se apura a conduta de lavar valores.

Indo adiante, cumpre asseverar que eu vinha entendendo no sentido de que a infração tida como subjacente deveria ser necessariamente pretérita aos atos apontados como de lavagem dos proveitos econômicos auferidos - em outras palavras, compreendia-se que não seria possível, em princípio, cogitar-se de lavagem tendo como base patrimônio amealhado anteriormente à prática da primeira infração que potencialmente teria gerado o lucro econômico ao seu agente. Acerca de tais marcações temporais, em feito de minha relatoria, já decidiu a 11a Turma do C. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. CRIME DO ARTIGO 1, INCISO I, DA LEI 9.613/1998. LAVAGEM DE CAPITAIS. DATA DO CRIME ANTECEDENTE É POSTERIOR AO CRIME DE LAVAGEM. ATIPICIDADE DO FATO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

- O crime antecedente (tráfico de drogas) praticado pelo requerente ocorreu em 25.09.2010, e a lavagem de dinheiro, da qual é acusado, especificamente quanto ao imóvel descrito na letra 'o' da denúncia, teria se consumado em abril de 2010, com o registro do citado imóvel em nome de terceiros, de forma que o ato de branqueamento de capitais teria se dado anteriormente à data do crime de tráfico de drogas.

- A imputação do delito de lavagem de capitais ao requerente mostra-se descabida, haja vista que a ocorrência da transação reputada como suspeita é anterior a 25.09.2010.

- Nesse contexto, a determinação temporal da prática do tráfico enquanto delito antecedente delimitava, à época, e delimita ainda o subsequente crime de branqueamento de lavagem de dinheiro dele proveniente, e não, por óbvio, o contrário.

- Diante da atipicidade da conduta imputada ao requerente, resta configurado o constrangimento ilegal.

- Deferido o pedido de extensão, de forma a determinar o trancamento apenas quanto ao item 'o' da denúncia, da ação penal no 0011209-37.2014.4.03.6181.

- Esta decisão não autoriza a devolução do imóvel, objeto do presente writ, uma vez que nos termos dos §§1o e 2o, do artigo 91, do Código Penal: '... Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Na hipótese do §1o, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.', já que o requerente integra associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, devendo se apurar a aquisição lícita do referido imóvel.

- Agravo regimental provido”.

(TRF 3a Região, 11a Turma, HC - HABEAS CORPUS - 5029387-23.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis, julgado em 24.04.2019, Intimação via sistema data: 25.04.2019)

Contudo, revisitando a temática, é possível deparar-se com situações concretas em que determinado agente, antes de praticar ato lesivo à Administração Pública, no caso de corrupção passiva/ativa, por exemplo, receba valores que são dissimulados no exterior, passando a constar como beneficiário final, e somente após este ato beneficie um dos licitantes. Ou, ainda, na hipótese em que um traficante recebe valores antes da prática criminosa e os lava servindo-se de interpostas pessoas anteriormente ao envio da droga ao beneficiário final. Tais situações foram por diversas vezes observadas em processos que tramitaram perante a 6a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Financeiros e em Lavagem de Dinheiro, oportunidades em que houve troca de experiências com o Eminente Juiz Federal Marcelo Costenaro Cavali, então juiz substituto.

Dentro de tal contexto, em revisão de posicionamento, chega-se à conclusão de que, a teor da legislação de regência, os bens lavados devem ser decorrentes de uma infração subjacente não necessariamente pretérita ou antecedente, cronologicamente falando - em outras palavras, basta que a infração da qual decorra a lavagem seja a condição desta. A propósito, o art. 1o da Lei no 9.613/1998, ao estatuir que constitui o delito de lavagem “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”, exige apenas a proveniência de que o patrimônio lavado seja oriundo de uma infração penal, mas não que esta seja anterior àquele (anterioridade cronológica).

Aliás, o entendimento em tela foi trazido à baila em artigo por meio do qual se infere, de forma percuciente, que não há a necessidade de que haja uma precedência estritamente cronológica propriamente dita, mas apenas jurídica, acerca do que se convencionou nominar "crime antecedente", expressão que seria melhor compreendida, na realidade, por meio da locução "crime subjacente" - vamos ao artigo (CAVALI, Marcelo Costenaro; LORENCINI, Bruno César. Separando Joio, Peste e Praga: ‘Caixa Dois’ Eleitoral, Corrupção e Lavagem de Dinheiro.In Direito, Instituições e Políticas Públicas. O papel do jusidealista na formação do Estado. Coordenação: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, André Tito da Motta Oliveira, Rafael Hamze Issa e Rafael Wallbach Schwind. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2017, p. 40-41):

“(...) Proveniência cronológica ou jurídica de infração penal? Virou voz comum o entendimento de que a infração penal antecedente tem de ser cronologicamente antecedente à lavagem do seu produto. E não só: não bastaria ter sido iniciada a execução, teria de estar consumado o delito antecedente para que se pudesse cogitar da realização de algum ato de lavagem. No caso do 'Mensalão', o STF decidiu que 'A autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente (já consumado)' (AP 470 EI-sextos, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.03.2014). De fato, como regra, os atos de lavagem do dinheiro ocorreram somente após a ocorrência da infração penal antecedente. Mas não tem de ser assim, nem fática nem juridicamente. Do ponto de vista jurídico, a Lei no 9.613/1998 não prevê essa antecedência cronológica, mas apenas uma derivação jurídica, quando o art. 1o se refere aos bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. A antecedência tem de ser lógica - não cronológica. Faticamente, alguns exemplos ilustram como é possível lavar o dinheiro de um crime antes mesmo que ele tenha sua execução iniciada. Pense-se num caso em que um 'matador de aluguel' é contratado para assassinar uma pessoa. O mandante e o futuro executor do delito celebram, então, um 'contrato de prestação de serviços de consultoria em segurança'; os valores são pagos e declarados à Receita Federal. Depois disso, o homicídio contratado é executado. Note-se que todos os atos de dissimulação da natureza do dinheiro recebido ocorreram antes do início da execução do delito, embora a causa real do pagamento já fosse conhecida pelos envolvidos. Seria essa cronologia razão para afastar a ocorrência da lavagem de dinheiro? A resposta para essa pergunta é, a nosso ver, negativa. Os valores recebidos pelo 'matador de aluguel' configuram, uma vez combinados, produto do ilícito a ser perpetrado. É claro que, se o homicídio não vier a ter sua execução iniciada, não se poderá falar em lavagem de dinheiro, pois não houve infração penal antecedente, sequer na forma tentada. Por isso, nos casos em que as condutas próprias do delito de lavagem de dinheiro ocorrerem anteriormente à infração penal antecedente que deu causa ao ativo lavado, o delito da Lei no 9.613/1998 somente se consumará no momento em que iniciada a execução da infração penal antecedente. A solução apresentada pode parecer heterodoxa, mas, se bem examinada, sua engrenagem não é diversa daquela que rege a incidência de qualquer norma jurídica. É preciso que todos os pressupostos da hipótese de incidência estejam preenchidos para o desencadear de suas consequências jurídicas; por vezes, tais pressupostos são preenchidos em momentos diferentes, de modo que somente quando caracterizado o último dos pressupostos normativos exigidos haverá a incidência da norma. Tampouco existe qualquer empecilho do ponto de vista subjetivo, pois as partes envolvidas conhecem a origem do dinheiro, isto é, sabem que os valores foram pagos para o cometimento de um futuro homicídio - embora ainda não iniciado. De igual modo, não existe razão para afastar a ocorrência da lavagem de dinheiro concomitantemente à infração penal antecedente. O melhor exemplo para ilustrar essa possibilidade encontramos no delito de corrupção. No referido precedente do STF, entendeu-se que a autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos e posteriores do produto do crime antecedente (já consumado). A conclusão não se sustenta, em primeiro lugar, pelo fato de que é possível a lavagem de dinheiro de infração penal antecedente tentada. Mesmo que o agente não consiga consumar o delito, é possível que a tentativa gere um produto ilícito. Pense-se, para continuar com o exemplo anterior, no caso do homicida que, tendo recebido antecipadamente o pagamento pelo delito, não tem sucesso em consumá-lo. Mas não é só. O crime de corrupção compreende, de fato, a conduta de receber 'direta ou indiretamente' a vantagem indevida. Com isso, mesmo que o valor seja repassado por meio de um intermediário, haverá corrupção. No entanto, desde o advento da Lei no 9.613/1998, em razão de uma nova política-criminal legislativa, o recebimento indireto dos valores da corrupção, quando gere especiais dificuldades para a sua identificação, apreensão e confisco pelas autoridades competentes - como, por exemplo, quando o pagamento é realizado através de um 'contrato de consultoria' realizado com um 'laranja' -, não caracteriza apenas a corrupção, mas também a lavagem de dinheiro. Essa é, a propósito, a razão de ser da criação do tipo penal da lavagem de dinheiro. A corrupção, no mais das vezes, compreenderá desde a aceitação até o recebimento da vantagem indevida. Tratando-se de crime de ação múltipla, as duas condutas caracterizam um único delito. Por sua vez, a lavagem de dinheiro, envolvendo um processo que compreende atos de ocultação, mas também o recebimento do dinheiro, pode ser compreendida juridicamente como sendo a mesma ação da corrupção. Justamente para esses casos, em que, por meio de uma mesma conduta - recebimento do valor indevido de forma indireta - o autor perpetra dois crimes, o Código Penal prevê a figura do concurso formal (CP, art. 70). Aceitas as premissas sobre a política-criminal da lavagem de dinheiro, no exemplo mencionado a conduta representa violação de bens jurídicos distintos: lesa a probidade na Administração Pública e ofende a Administração da Justiça. É verdade que a diversidade de bens jurídicos não é o único critério a ser adotado na resolução de possíveis concursos de delitos: é possível consunção de um delito por outro mesmo que os tipos penais examinados tutelem bens jurídicos diversos. Mas também se pensarmos, como sugere Figueiredo Dias (DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral. Tomo I. Questões fundamentais. A doutrina geral do crime. São Paulo-Coimbra: RT-Coimbra, 2007. p. 990), na existência de um único ou de uma pluralidade de sentidos autônomos de ilicitude para diferenciar um concurso aparente de um concurso real, verificaremos que, nos casos aqui examinados, a atuação do corrupto possui claramente dois sentidos de ilicitude: o primeiro é o sentido de venda da função pública, o segundo o de recebimento da vantagem já aparentemente imaculada de sua ilicitude originária. O desvalor de registrar a propina como recebimento de um legítimo contrato de consultoria é claramente maior do que o de simplesmente receber o dinheiro e o esconder em casa, sem dificultar sobremaneira a aplicação integral da lei penal no que se refere aos efeitos patrimoniais da condenação. Aquele que recebe a propina como se se tratasse de honorários de consultoria já age com o intuito de criar uma justificativa aparentemente lícita para o dinheiro recebido (...)”.

Por este raciocínio, não se nota a necessidade da precedência cronológica da infração subjacente em relação à lavagem de dinheiro, mas apenas que haja uma vinculação daquela infração aos atos de ocultação, de dissimulação, de integração ou de reciclagem, que, portanto, podem ocorrer antes mesmo da execução da infração subjacente.

Veja que não deveria surpreender tal entendimento. As implicações em razão da Súmula Vinculante n.o 24 do Supremo Tribunal Federal – STF, a qual preconiza que: “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”, poderiam levar a essa conclusão.

A referida Súmula prevê que a tipificação (e consumação) do delito nos crimes tributários ocorre com o lançamento definitivo do crédito tributário. Acontece que o Direito Penal só pode punir a conduta da pessoa que pratica o ato. A consumação não poderia depender de um ato de terceiro. Ela só poderia existir com ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado (conforme dispõe o art. 4o do Código Penal - teoria da atividade), de modo que a consumação não poderia depender de um ato de terceiro que nada tem a ver com o delito.

Falar-se que a materialidade de um crime material dependeria de uma apuração administrativa por si só seria contraditória com a doutrina e mesmo a jurisprudência consagrada aos crimes materiais. Por exemplo, Nelson Hungria preconizava que o corpo não é necessário para a prova do homicídio em havendo certeza moral da existência desse crime. No caso de corrupção, nas modalidades “aceitar” e “receber’, não há necessidade de nenhuma comprovação material fora da análise das condutas como tem sido exigida pela Súmula Vinculante n. 24 para os crimes tributários e, finalmente, o fato de mencionar tributo, que seria o elemento normativo do tipo, apenas sugere ao intérprete que se faça um juízo de valor do que seja tributo.

Tributo está definido no Código Tributário Nacional, em seu art. 3o, como estão definidas as contribuições sociais no art. 149 da CF, e isso não faz depender, necessariamente como imposto pela Súmula, da existência de uma apuração administrativa para verificação desse elemento normativo. Existem outros elementos normativos em vários tipos penais (tais como: como coisa alheia, funcionário público, vantagem indevida) que demandam atividade valorativa que pode, sim, ser feita pelo intérprete, independentemente do resultado obtido pela Administração Pública.

E, finalmente, não se pode distinguir crime tributário como se fosse algo diferente do delito de corrupção, pois ambos tutelam os recursos da Administração Pública. No primeiro caso, o tributo ainda está com o particular, ao passo que na corrupção os valores já estão em poder do Estado, mas são desviados ou apropriados.

A similitude é evidente. Para a identificação da corrupção não se exige um procedimento por parte dos órgãos de controle (Controladoria Geral da União, por exemplo), portanto, sistematicamente não tem coerência exigir para o delito tributário algo que não se pode exigir para o reconhecimento nos casos de crimes contra a Administração Pública.

Em síntese, no crime tributário material não deveria haver a exigência do lançamento definitivo para a sua caracterização. No entanto, o entendimento sumular supramencionado, impõe que a consumação dos crimes de tal jaez ocorra somente com a constituição definitiva do crédito tributário.

Excepcionalmente nas hipóteses em que houver a lavagem de dinheiro e o delito subjacente for um crime tributário material, s.m.j., a Súmula n.o 24 poderá ser mitigada. Ora, não se deveria exigir o lançamento definitivo do crime subjacente para dar início à apuração da lavagem decorrente deste crime tributário.

A despeito de tratar-se de entendimento minoritário, há julgado do STF consignando que a regra inserta no aludido entendimento sumular pode ser mitigada nos crimes contra a Ordem Tributária nas hipóteses de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal (possibilidade de se dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 24. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INVESTIGAÇÃO CONCOMITANTE DE CRIMES DE NATUREZA DISTINTA DA FISCAL. VIABILIDADE, EM TESE, DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

8. Sobressai da narrativa dos agravantes que ‘são investigados outros crimes além dos tipificados no ‘art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90’, dentre eles, crimes contra a administração em geral e de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores”, sendo certo o entendimento sufragado por esta Corte no sentido da prescindibilidade do esgotamento das vias administrativas para a investigação do crime de lavagem de dinheiro, conquanto o crime antecedente possa se consubstanciar em crime material contra a ordem tributária, mostrando-se possível a mitigação do enunciado no 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal na hipótese da investigação de crimes cuja natureza é distinta da fiscal. Precedentes: HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2016; e ARE 936.653-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/06/2016. 9. Agravo regimental desprovido”.

(Rcl 28147 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018)” (grifei)

Lado outro, a exigência do lançamento definitivo, que muitas vezes ocorre após a lavagem, leva, necessariamente, a uma inversão do marco temporal: ou seja, a infração subjacente pode ocorrer posteriormente à lavagem de dinheiro, de forma consumada ou tentada. Portanto, a lavagem não requer que a infração subjacente seja cronologicamente anterior, mas apenas que haja uma decorrência lógica.

Devem existir produtos e proveitos de infração subjacente logicamente decorrentes e não cronologicamente decorrentes. Não se impõe a existência de um fato criminoso anterior. Fato criminoso pode ocorrer após a lavagem de dinheiro. Por exemplo, contratação de matador de aluguel que recebe uma vultosa quantia para matar alguém. Ele recebe o valor, lava, coloca em nome de laranjas e somente depois consuma ou tenta o homicídio; no crime tributário, a pessoa lava, coloca os bens em nome de terceiros e depois comete o delito tributário; no caso do delito de corrupção, nas modalidades de “aceitar” ou “receber”, a lavagem pode ocorrer antes destas.

A lavagem de dinheiro pode concorrer formalmente com a infração subjacente. Uma conduta pode gerar um delito tributário e ao mesmo tempo gerar lavagem de dinheiro porque o âmbito de proteção do bem jurídico pelo legislador é diverso. Uma conduta, nos termos da teoria do concurso formal, atinge dois resultados: no caso do delito tributário tem uma proteção específica - os recursos que devem ser dirigidos à Administração Pública e as políticas públicas decorrentes da ausência desses recursos, ao passo que a lavagem de dinheiro tem um bem jurídico específico que é a Ordem Econômico-financeira e a Administração da Justiça. Ora pendendo mais à Administração da Justiça, ora à Ordem socioeconômico/financeira, a depender do caso concreto.

A leitura que se faz é que a infração ligada à lavagem de dinheiro possui autonomia mais do que sufragada pelo legislador e acessoriedade limitada. A existência da infração ligada à lavagem de dinheiro é um requisito que acabou se consagrando e a referência à expressão “antecedente” permanece como força de argumentação, pois a lei em nenhum momento sugere que tenha que haver necessariamente algo cronologicamente anterior à lavagem, mesmo quando aduz no artigo 2o, incisos II e III, letra “b”, e em seu § 1o à infração(ões) penal(is) antecedente(s). O que tem que ocorrer é algo vinculado. Os valores podem ser lavados antes, durante ou mesmo depois da infração subjacente. Exige-se que o tipo subjacente seja ao menos tentado para a existência da lavagem de dinheiro, não importando a sua concretização em tempo determinado.

Embora o art. 2o da Lei de Lavagem utilize a expressão "infração penal antecedente", a interpretação meramente literal do dispositivo não espelha, nesse caso, a finalidade da lei. In casu, devem ser aplicados os métodos sistemático e teleológico de exegese, a fim de que sejam atendidos tanto os fins sociais a que a norma se dirige quanto as exigências do bem comum. Nesse contexto, não é razoável excluir da persecução penal aqueles agentes que praticam a lavagem de bens ou valores comprovadamente advindos do cometimento de infração(ões) subjacente(s) não necessariamente pretérita(s) ou antecedente(s), cronologicamente falando.

Em suma, a existência da infração ligada à lavagem de dinheiro é um requisito, mas a referência à expressão “antecedente” permanece apenas como força de argumentação, pois a lei em nenhum momento sugere que tenha que haver necessariamente algo cronologicamente anterior à lavagem, mesmo quando menciona no artigo 2o, incisos II e III, letra “b”, e em seu § 1o a expressão infração(ões) penal(is) antecedente(s). O que se requer é a existência de produtos e proveitos logicamente decorrentes de infração(ões) subjacente(s) e não cronologicamente decorrentes. Não se deve, pois, obrigar a existência de um fato criminoso anterior uma vez que fatos criminosos podem mesmo ocorrer, por mais curioso que possa parecer, após a lavagem de dinheiro, como os exemplos citados, entendimento este reforçado pela consagração da Súmula do STF n.o 24 que entende típico o delito tributário material somente com o lançamento definitivo. Assim, urge a existência de algo ilícito vinculado. Os valores decorrentes de uma infração subjacente podem ser lavados antes, durante ou mesmo depois deste.

Por outro lado, cabe enfatizar que o mero aproveitamento da vantagem proveniente da infração subjacente consiste em desdobramento natural (exaurimento) daquela prática delituosa e, portanto, não basta para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro. Exige-se uma conduta (ação ou omissão) voltada especificamente à lavagem. No caso Mensalão (AP n.o 470/MG), por exemplo, o STF decidiu que o recebimento da corrupção por terceiros não configura o crime de lavagem de dinheiro, mas concretização do delito contra a Administração Pública. Imprescindível, portanto, para a configuração desse delito, identificar-se a ocorrência de ocultação ou de dissimulação.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima pontua:

“(...) com as mudanças produzidas pela Lei 12.683/12, admitindo que, doravante, qualquer infração penal possa figurar como antecedente de lavagem de capitais, é extremamente importante ressaltar que a tipificação da figura delituosa prevista no caput do art. 1o da Lei n. 9.613/98, na modalidade de ocultação ou dissimulação, demanda a prática de mascaramento do produto direto ou indireto da infração antecedente. Isso significa dizer que o uso aberto do produto da infração antecedente não caracteriza a lavagem de capitais. Logo, se determinado criminoso utiliza o dinheiro obtido com a prática de crimes patrimoniais para comprar imóveis em seu próprio nome, ou se gasta o dinheiro obtido com o tráfico de drogas em viagens ou restaurantes, não há falar em lavagem de capitais. Em síntese, o simples usufruto do produto ou proveito da infração antecedente não tipifica o crime de lavagem de capitais. [...] Portanto, se o agente se limita a comprar um imóvel com o produto da infração antecedente, registrando-o em seu nome, não há falar sequer na prática do tipo objetivo de lavagem de capitais, porquanto aquele que pretende ocultar ou dissimular a origem de valores espúrios jamais registraria a propriedade do imóvel em seu nome. No entanto, se o agente registra o imóvel em nome de um 'laranja', a fim de ocultar o rastreamento dos valores ilícitos, aí sim dar-se-á o juízo de tipicidade do crime de lavagem de capitais (...)” (in Legislação Criminal Especial Comentada. JusPodivm. 2. ed. 2014. p. 306-307).

Mais recentemente, no ano de 2019, também em hipótese de corrupção, o STF, pela análise do cenário probatório descrito nos autos, entendeu que, para além do recebimento clandestino da vantagem indevida, restou evidenciada a dissimulação e ocultação próprios do delito de lavagem:

“HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE CONDUTAS. DOLOS DISTINTOS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o eventual cabimento de recurso extraordinário não subtrai, por si só, a cognoscibilidade do habeas corpus. Precedentes. 2. O sistema jurídico brasileiro não exclui os autores do delito antecedente do âmbito de incidência das normas penais definidoras do crime de lavagem de bens, direitos ou valores, admitindo, por consequência, a punição da chamada autolavagem. É possível, portanto, em tese, que um mesmo acusado responda, concomitantemente, pela prática dos delitos antecedente e de lavagem, inexistindo bis in idem decorrente de tal proceder. 3. Nada obstante, a incriminação da autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação, dissimulação ou integração autônomos ao delito antecedente, ainda que se verifique, eventualmente, consumações simultâneas. 4. A consunção constitui critério de resolução de conflito aparente de normas penais incidente em casos em que a norma consuntiva contemple e esgote o desvalor da consumida, em hipótese de coapenamento de condutas. Assim, eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto de vantagem indevida, no campo da corrupção passiva, e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração na lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único se atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. 5. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o reconhecimento da ocorrência de consunção, forte na necessidade de exame do acervo probatório para o fim de avaliar o esgotamento do juízo de censura entre as condutas, providência que desborda dos limites cognitivos do writ. 6. Caso concreto em que se reconheceu a constituição de contas secretas e remessa clandestina de recursos ao exterior, atos que consubstanciaram práticas de ocultação, dissimulação ou integração, possibilitando fruição oportuna do resultado econômico do crime antecedente. O presente quadro processual diferencia-se, portanto, do enfrentado pelo Tribunal Pleno na AP 470 (EI-sextos e EI-décimos sextos), na qual se afastou a configuração do delito de lavagem em caso de recebimento de vantagem indevida mediante interposta pessoa e em hipótese na qual se exigiria a prática de atos subsequentes para fins de branqueamento do produto da infração penal antecedente. 7. Em caso de concurso de crimes, é incabível o reconhecimento, em habeas corpus, da incidência do critério da exasperação se as instâncias ordinárias atestaram a pluralidade de condutas e a presença de desígnios autônomos. 8. Não configura vulneração ao dever de motivação das decisões judiciais a rejeição de aplicação da regra do concurso formal próprio baseada em óbices normativos ao critério da exasperação. 9. Ordem denegada”.

(HC 165036, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09.04.2019, processo eletrônico DJe 10.03.2020) (destaque nosso)

Haverá, assim, tão somente a prática da infração penal subjacente quando apenas houver uma utilização ou um aproveitamento normal das vantagens ilicitamente obtidas. Do contrário, haveria verdadeiro bis in idem e punição inadequada do autor do fato subjacente por delito de lavagem de dinheiro. Com isto, ficariam afastadas desta infração penal as condutas de guardar dinheiro em colchão, subornar testemunhas para se conseguir álibi etc.

O STF, nos autos do Inquérito n.o 3.515/SP (Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08.10.2019, acórdão eletrônico DJe 23.06.2020), explicitou hipótese em que o ato de receber “de forma indireta, valores supostamente provenientes de corrupção, integra o tipo previsto no artigo 317 do Código Penal, de modo que a conduta de esconder notas pelo corpo, sob as vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias não se reveste de indispensável autonomia em relação ao crime antecedente, não se ajustando à infração versada no artigo 1o, inciso V, da Lei no 9.613/1998”.

Também cumpre asseverar, por exemplo, que a realização de transferências bancárias sucessivas, segregando-se determinado montante de dinheiro em várias contas bancárias diferentes, é conduta que, indubitavelmente, dificulta o rastreamento da quantia inicial advinda da infração subjacente, já que, a cada nova transação, torna-se mais difícil determinar a origem daquele valor, inclusive porque essa prática possibilita que fundos “limpos” e “sujos” se misturem para compor o saldo disponível em cada conta, o que torna ainda mais complexa a localização do produto criminoso original, fato que caracterizaria a lavagem.

No entanto, nem todas e quaisquer transações bancárias envolvendo dinheiro ilícito caracterizam lavagem de dinheiro. Em se constatando, por exemplo, que o produto da infração subjacente foi simplesmente depositado e/ou transferido,uma única vez, para conta(s) bancária(s) claramente identificável(eis) como pertencente(s) à(s) pessoa(s) que cometeu(ram) a infração subjacente, não se haverá que falar em lavagem, mas sim em mero exaurimento, ou seja, mera consequência lógica e natural da anterior ação criminosa. A simples distribuição do produto da infração entre os seus autores, mediante depósito/transferência do quinhão atribuído a cada participante, é desdobramento natural da infração penal subjacente e, portanto, não configura prática de lavagem.

Em suma, se os agentes criminosos não se limitarem a mediante transferências (isoladas) para suas respectivas contas bancárias, simplesmente repartir, entre si, os valores obtidos pela prática de uma infração penal subjacente (o que caracterizaria o mero exaurimento), mas sim efetivarem a remessa dessas quantias a partir de transações bancárias de maneira deliberadamente pulverizadas, isto é, fracionadas e transferidas, múltiplas vezes, para diversas contas bancárias, em sua maioria abertas em nome de pessoas físicas ou jurídicas fictícias (e não em nome dos próprios agentes), restará evidenciada a intenção de mascaramento, e, por via de consequência, a lavagem de dinheiro.

Em outra hipótese, em havendo a imputação de tráfico transnacional de drogas, com a apreensão dos valores oriundos desta infração pela autoridade policial em uma blitz, cujo objetivo era o desembaraço de carregamento de cocaína junto aos fornecedores da droga, devem ser considerados mero desdobramento da traficância (iter criminis), não se vislumbrando o cometimento do delito de branqueamento.

No crime de lavagem de dinheiro terá que haver, em maior ou menor grau, alguma conexão entre a lavagem de dinheiro e a ocorrência de uma infração subjacente. Embora adote o entendimento de que é desnecessária a precedência cronológica da infração subjacente em relação ao crime de lavagemde dinheiro, tendo-se em vista que a lavagem pode, excepcionalmente, ocorrer antes mesmo da execução da infração subjacente ao qual se vincula, é evidente que a precedência lógico-jurídica (e não estritamente cronológica) é indispensável. Em outras palavras, é imprescindível que os ganhos atrelados à suposta prática de corrupção, por exemplo, tenham sido obtidos em data anterior à da prática dos atos de ocultação/dissimulação, mesmo que o ato de corrupção, em si, possa vir a ser praticado depois da lavagem. Nesse contexto lógico-jurídico, faz sentido apenas falar-se em necessidade de demonstração de relação de anterioridade e posterioridade entre os ganhos decorrentes da infração subjacente e a lavagem de dinheiro, embora a infração subjacente possa ocorrer posteriormente.

No caso de a lavagem ter sido cometida anteriormente à infração subjacente, para o reconhecimento de sua consumação é indispensável que tenha se iniciado a execução desta última, que, repise-se pode ocorrer depois daquela.

CASO CONCRETO

Dos delitos antecedentes e/ou subjacentes.

O chamado delito de lavagem de dinheiro é crime derivado de outro, não existindo sem a comprovação da existência de uma infração subjacente, da qual provêm os recursos ocultados, dissimulados ou integrados.

In casu, há elementos probatórios suficientes nos autos para se concluir acerca da infração subjacente.

Vale pontuar entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “para configuração do crime do artigo art. 1o da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência” (RHC n. 94.233/RN, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018).

Na hipótese, consoante constou na denúncia, há indícios de “um esquema responsável pela lavagem de dinheiro de crimes cometidos por uma organização criminosa denominada N'drangheta, composto pelo núcleo de uma família mafiosa originária da Calábria, região sul da Itália, a qual se instalou em São Paulo/SP há alguns anos, com o objetivo de livrar-se das responsabilidades penais apontadas pela Justiça Italiana e, também, para branquear os ativos obtidos a partir das práticas criminosas (...) foram efetuadas diligências pela Autoridade Policial Estadual buscando a veracidade das informações contidas na denúncia anônima, na qual obteve acesso à informação de que o chefe da referida máfia italiana é Nicola Assisi, mas que, no Brasil, o seu filho PATRICK é o responsável pela remessa de cocaína para a Europa por meio de um pacto firmado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).”

Consta em relação a PATRICK ASSISI, que houve pedido de extradição instrutória deduzido pelo Governo da Itália (com esteio no art. 29 do Tratado de Extradição entre o Brasil e o Estado Requerente, assinado em 17.10.1989 e promulgado pelo Decreto 863, de 9 de julho de 1993) e levado a efeito em desfavor do referido nacional italiano. Como constou no voto do Ministro Edson Fachin - Ext. n.o 1598/DF tal pleito foi formalizado “com esteio na ordem prisional expedida pela Justiça daquele país, em decorrência da sentença que julgou procedentes imputações pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes; por atos específicos de traficância e pelo custeio dessas atividades ilícitas (Sentença n. 642 de 13.07.2017, ditada pelo Tribunal de Ivrea - ainda não transitada em julgado) (...)” cujos fatos delituosos teriam sido levados a efeito no interregno entre 2014 e 2015 (STF, Ext n.o 1598, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 07.05.2020).

No voto do Ministro Edson Fachin foi possível entrever que o pedido de extradição foi precedido “de representação da INTERPOL pela prisão preventiva para fins de extradição (PPE 792), instruída com o histórico narrado na Difusão Vermelha A-1409/2-2016, onde consta a informação de que o estrangeiro tem contra si ordem prisional emitida aos 4.6.2015 pela Corte Judicial de Investigações Preliminares de Torino, na Itália, em decorrência da prática, em tese, de crimes no contexto de “Associação Criminosa voltada para o Tráfico de Drogas”, tipificados no art. 81 e art. 110 do Código Penal italiano e no art. 73 e art. 74 do Decreto Presidencial 309/90.

Também foi possível identificar em referido voto que:

“Em linhas gerais, os fatos motivadores do pedido de extradição estão assim sumariados pela Procuradoria-Geral da República em Turim (fls. 44-45 da EXT 1.598) :

‘ASSISI Nicola, nascido em Grimaldi (Cosenza) aos 12- 3-1958 e ASSISI Patrick, nascido em Chivasso aos 4-5-1983 são destinatários de um despacho de custódia cautelar no cárcere n. 23946/13 RG NR e n. 24634/14 RG GIP emitido pelo GIP do Tribunal de Turim na data de 4.6.2015 relativamente ao crime previsto e punido pelo art. 74 parágrafos 1, 2 e 3 do D.P.R. 309/1990, art. 4 da Lei de 16.03.2006 n.146 porque ambos se associaram para cometerem vários delitos entre os previstos no art. 73 do acima citado decreto. Os crimes também foram praticados com o concurso de sujeitos alheios à organização criminal. Assisi Nicola e Assisi Patrick foram promotores, organizadores e financiadores das atividades ilícitas do grupo criminal, inclusive mediante a colaboração de co-réus: eles trataram a compra de consideráveis quantidades de cocaína de organizações criminais que operavam na América do Sul, cuidando da transferência do Brasil e de outros países da América do Sul até à Itália.

Levados ambos a julgamento, o Tribunal de Ivrea acolheu os pedidos do Ministério Público e condenou-os por meio de sentença (que ainda não transitou em julgado) emitida na data de 13-7-2017 à pena de 30 anos de reclusão para cada um pelos crimes previstos e punidos nos artigos 110 C.P., 73 parágrafos 1 e 6, 74 parágrafos 1 e 2, art. 80 parágrafo 2 do D.P.R. 309/1990, e art. 4 da Lei n. 146 de 2006. Em particular, o Tribunal os considerou culpados pelos seguintes episódios criminosos:

- por detenção e importação, da América do Sul Estado, de 205 quilos de cocaína, obtendo da 24.000 euros para cada um;

- por detenção e importação no território do Estado de 197 quilos de cocaína sucessivamente apreendidos na data de 23-6- 2014 pela Polícia Judiciária espanhola no porto de Valencia;

- por detenção e importação no território do Estado de cerca de 129 quilos de cocaína, sucessivamente apreendidos pela Polícia Judiciária espanhola no porto de Valencia em 23-7- 2014;

- por detenção, importação e sucessiva venda no território do Estado de cerca de 58 quilos de cocaína, importada da América do Sul por meio do navio de motor MSC Alicante, chegado no porto de Gioia Tauro em 14-8-2014.

Além disso, Assisi Patrick foi condenado por detenção e importação para a sucessiva venda no território nacional de 88 quilos de cocaína, sucessivamente apreendidos na data de 1-9- 2014 pela Polícia Judiciária espanhola no porto de Valencia;

- operando no Brasil sozinho, Assisi Patrick organizou, preparou e importou no território nacional - por meio do navio de motor MSC Leanne que partiu do porto panamense de Cristóbal com destino [a] Valencia e Gioia Tauro, navio em que tinha sido carregado no Brasil o contêiner contendo o entorpecente - uma quantidade de 110,7 quilos de cocaína. Todos os fatos acima citados foram praticados no período de tempo que vai de 2014 a 2015 em Turim e província, na Calábria, na América do Sul, na Espanha e em Portugal.

Na acima citada sentença o Tribunal de Ivrea reconheceu todas as responsabilidades dos acusados, emergidas na instrução do Ministério Público, como chefes da associação criminosa. Para a realização das finalidades da associação, eles dispunham de canais para os fluxos financeiros para o exterior, de lugares de depósito em diferentes localidades italianas e europeias bem como de meios (carros, navios e celulares) e lugares de encontro prefixados e convencionalmente conhecidos.

Eles controlavam a deslocação do entorpecente escondido em vários meios de transporte, cuidavam do recebimento, do depósito e da primeira distribuição do entorpecente, agindo em continuidade e em coautoria com outros sujeitos que faziam parte da associação criminosa.

Ressalta-se que os fatos pelos quais eles foram condenados são previstos como crimes seja pela lei penal italiana seja pela lei da República do Brasil.

Declara-se que os crimes indicados na narração não são de natureza política nem próximos da prescrição por qualquer causa.”

Como se vê, ao contrário do aventado pela defesa, há indício forte e suficiente de que o patrimônio posteriormente adquirido pelos réus PATRICK e PAULA descrito na denúncia advém dos lucros obtidos com o tráfico transnacional de drogas que teriam sido levados a efeito por PATRICK ASSISI e seu genitor (Nicola Assisi).

Como bem explicitado na sentença “(...) PATRICK teve prisão decretada em 04/06/2015 pela Corte Judicial de Investigações Preliminares de Torino, conforme relatório no acórdão do STF que deferiu sua extradição ao governo da Itália, nos autos de Extradição no 1.598, indicados pelo MPF na cota à denúncia e de acesso público no site do STF (id 84152618, p. 2). O processo onde foi decretada essa prisão envolve apuração de várias condutas descritas como tráfico internacional de drogas praticadas entre 2014 e 2015. As transações imobiliárias descritas na presente denúncia ocorreram dois meses antes da decretação da prisão pela Justiça Italiana, o que reforça a conclusão de que tais transações foram realizadas em nome de PAULA e antes da formalização do casamento para ocultar a origem ilícita e excluir os bens do patrimônio de PATRICK, o que viabilizaria a aparência de licitude do patrimônio ilícito.” (ID 261888390)

Ainda, de acordo com a magistrada (ID 261888390):

“Os crimes antecedentes indicados na denúncia são objeto de pedido de extradição da Justiça Italiana, autuado no STF como Extradição no 1.598, que foi indicada pelo MPF na cota da denúncia e cujas decisões são de acesso público no site do STF, onde consta habilitação dos mesmos defensores que atuam em nome dos acusados nesta ação penal (id 84152618, p. 2).

O voto do relator do acórdão no qual foi deferido o pedido de extradição contém a descrição das condutas de tráfico internacional pelas quais PATRICK foi condenado pela Justiça de Ivrea, em 13/07/2017, à pena de 30 anos de reclusão, por “fatos delituosos que teriam ocorrido no lapso compreendido de 2014 e 2015”, exatamente como afirma o MPF na denúncia.

Vê-se que os crimes antecedentes indicados pelo MPF foram reconhecidos em decisão do Judiciário Italiano (Tribunal de Ivrea), o que tem significativo valor de prova da ocorrência desses crimes, já que se trata de conclusão afirmada por instância do Judiciário de país que adere a convenções internacionais que tutelam direitos e garantias de acusados no processo penal, como a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Além disso, houve julgamento unânime da Segunda Turma do STF ao deferir a extradição de PATRICK em razão da condenação indicada como crimes antecedentes nesta ação. Isso reforça o valor probatório da ocorrência desses crimes, já que houve controle de legalidade externa exigido para a autorização da extradição.”

Para além disso, a evidenciar o envolvimento com a traficância, vale consignar que durante a tramitação dos pedidos de extradição n.os 1598/DF (PATRICK ASSISI) e 1599/DF (Nicola Assisi) perante o STF deflagrou-se a ação penal n.o 5002520-63.2019.403.6141 em desfavor de ambos, da qual também fui Relator para julgamento das apelações perante esta 11a Turma.

Nos autos n.o 5002520-63.2019.403.6141, o Ministério Público Federal, aos 15.08.2019, denunciou Nicola Assisi pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, cumulados com o artigo 40, inciso I, todos da Lei no 11.343/2006, artigos 12 e 16, “caput”, ambos da Lei no 10.826/2003, e artigos 299 e 304 do Código Penal, e PATRICK ASSISI pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, cumulados com o artigo 40, inciso I, todos da Lei no 11.343/2006, e artigos 12 e 16, “caput”, ambos da Lei no 10.826/2003 (ID 137504946 dos autos n.o 5002520-63.2019.403.6141).

Consta, ainda, daquela denúncia, em síntese, que os réus foram presos aos 08.07.2019, em decorrência de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de pedido de extradição levado a efeito pelo governo italiano (ID 137504946 dos autos n.o 5002520-63.2019.403.6141).

Após processamento, foi proferida sentença condenatória em desfavor de PATRICK ASSISI e de Nicola Assisi, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial acusatória, nos seguintes termos (ID 137505214 dos autos n.o 5002520-63.2019.403.6141):

a) condenar PATRICK ASSISI, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c o art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 770 (setecentos e setenta) dias-multa; pela prática do delito previsto no art. 35, “caput”, c/c art. 40, inciso I da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa; bem como pela prática do delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, totalizando uma pena de 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 1490 (um mil e quatrocentos e noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que, em relação à pena de multa, cada dia-multa foi arbitrado no valor de 05 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos;

b) condenar Nicola Assisi, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso I da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa; pela prática do delito previsto no art. 35, “caput”, c/c art. 40, inciso I da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa; pela prática do delito do art. 299 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa; pela prática do delito do art. 304 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, totalizando uma pena de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 1431 (um mil, quatrocentos e trinta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que, em relação à pena de multa, cada dia-multa foi arbitrado no montante de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos; bem como absolver NICOLA ASSISI pela prática do delito do art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Aos 22.02.2024, naquela ação penal, a Décima Primeira Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa de PATRICK ASSISI e Nicola Assisi, para manter a condenação de ambos pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, combinados com o art. 40, I, todos da Lei n° 11.343/2006, assim como a de PATRICK ASSISI pelo cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e a de Nicola Assisi pela prática dos crimes previstos nos 299 e 304, ambos do Código Penal, porém exasperar a pena de PATRICK ASSISI para 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção e a de Nicola Assisi para 28 (vinte e oito) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime FECHADO, e pagamento de 3.009 (três mil e nove) e 3.024 (três mil e vinte e quatro) dias-multa, respectivamente, à razão de 05 (cinco) salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos, mantida, ademais, a segregação dos réus em estabelecimento penal federal, prejudicada a análise do agravo regimental oposto pela defesa contra tal decisão, nos termos do voto do Relator.

Em 21.11.2024, ainda naquele feito, a Quarta Seção, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa para fazer prevalecer o voto vencido do Dr. Nino Toldo, no tocante ao patamar estabelecido para fixação das penas-bases dos embargantes, no que tange ao crime de tráfico internacional de drogas, de modo que a pena definitiva, de cada um deles, ficasse estabelecida em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa; e em razão do disposto no art. 69 do Código Penal (concurso material), a pena total de PATRICK ASSISI fixada em 18 (dezoito) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção e 2.291 (dois mil duzentos e noventa e um) dias-multa; e a de Nicola Assisi em 21 (vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção e 2.322 (dois mil trezentos e vinte e dois) dias-multa (ID 308877867 dos autos n.o 5002520-63.2019.403.6141).

Em 23.02.2026, aquela ação penal foi remetida ao Superior Tribunal de Justiça (ID 356385205 dos autos n.o 5002520-63.2019.403.6141).

Tudo isso nos induz à conclusão de que os recursos movimentados e os bens adquiridos pelos réus não teriam outra origem que não a espúria.

Como se vê, evidenciada a existência de elementos da infração subjacente (tráfico de drogas), o que é suficiente para a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro (crime subsequente), especialmente porque o delito de lavagem de dinheiro é crime autônomo e independe do processamento e da condenação do paciente pelo delito subjacente.

Afastado, portanto, o pleito defensivo atinente à não comprovação da infração subjacente.

Da ocultação e/ou dissimulação.

O crime de lavagem de dinheiro estaria consubstanciado na aquisição de 02 (dois) imóveis em nome de PAULA SIMÕES DA CRUZ (antes do casamento com PATRICK ASSISI ocorrido em 10.04.2015 em regime de comunhão parcial de bens –ID 250788717), quais sejam, a unidade 44, do Edifício Dimension, localizado na Rua Alvorada, n.o 303, Vila Olímpia, São Paulo/SP, pelo valor de R$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais), em 06.04.2015 ( assinatura do instrumento de promessa de compra e venda em que PAULA foi qualificada como solteira), bem como o apartamento n.o 151, do Condomínio Edge, localizado na Rua Helena, n.o 300, Vila Olímpia/SP, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), cuja escritura foi lavrada aos 09.04.2016, em que PAULA igualmente foi qualificada como solteira.

A materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro restaram inequivocamente demonstradas nos autos, não apenas em relação ao réu, mas também à ré, cuja participação foi fundamental para a ocultação e dissimulação do patrimônio de origem ilícita, não tendo sido objeto de insurgência pelas partes.

Como bem pontuado pelo juízo a quo na sentença (ID 261888390):

“Quanto às imputações que envolvem a aquisição dos dois imóveis, há provas de que os acusados realizaram as transações e que elas configuram a prática de crimes de lavagem de dinheiro.

A matrícula do imóvel de item 1 (edifício Dimension), o instrumento de promessa de compra e venda e o recibo de chaves indicam que PAULA SIMÕES DA CRUZ figurou como promitente compradora do imóvel, em transação no valor total de R$ 1.600.000, a serem pagos por meio de uma entrada de R$ 160.000 (29/04/2015) e o saldo a ser pago em 72 prestações mensais no valor de R$ 8.602,08 (início 05/06/2015) e dez prestações semestrais no valor de R$ 76.086,06 (início em 05/10/2015). O instrumento foi celebrado em 06/04/2015 e PAULA foi qualificada como "solteira".

A certidão de matrícula do imóvel descrito em item 2 (condomínio Edge) indica que PAULA SIMOES DA CRUZ o adquiriu pelo valor de R$ 700.000. A escritura foi lavrada em 09/04/2015(um dia antes do casamento) e registrada em 30/04/2015, constando a qualificação de PAULA também foi qualificada como "solteira":

De fato, o compromisso de compra e venda do imóvel 1 e a escritura de compra do imóvel 2 foram celebrados alguns dias antes do casamento, que ocorreu em 10/04/2015, sob regime de comunhão parcial de bens (ID 250788717, P. 1):

O regime de bens escolhido implica que o patrimônio adquirido antes do casamento não seria incluído na meação, ou seja, aos olhos de terceiros e do poder público os bens adquiridos em nome de PAULA antes do casamento não seriam considerados integrantes do patrimônio de PATRICK (artigo 1659, inciso III, do Código Civil). A consideração sobre o regime de bens é especialmente importante quando se observa que as transações envolvendo os imóveis ocorreram poucos dias antes do casamento - 4 dias e 1 dia antes - o que indica a urgência dos acusados em realizá-las antes do casamento para impedir a comunicação pela meação.

Ouvida em juízo, PAULA confirmou que os bens foram adquiridos em seu nome, mas afirma que isso ocorreu porque PATRICK ainda não tinha cadastro na Receita Federal (CPF), já que ainda não tinham se casado. Afirmou que não participou das transações dos imóveis e que não sabe sobre a origem do dinheiro, já que tudo foi feito por PATRICK. Relatou que conheceu PATRICK em 2014, no final, em 2014, começaram a conversar, a namorar, normal; então a acusada foi para a Itália e lá ele a pediu em casamento. Quando voltaram, ele a levou ao apartamento da Rua Helena e disse que iam morar lá. Marcaram a data do casamento para abril. Afirmou que moraram no primeiro apartamento “por pouco tempo, assim, semanas, até achar o da Rua Alvorada”, onde moraram por uns três meses até a prisão da mãe de PATRICK na Itália, quando se mudaram para a Praia Grande.

Vê-se que a própria acusada reconhece que não era a proprietária dos recursos utilizados para aquisição dos imóveis, o que se confirma pela imagem bastante simples do imóvel da Rua Epitácio Pessoa, 76, Ferraz de Vasconcelos, que constava como sua residência tanto no cadastro de RG (id 56637190, p. 40), como na declaração de IRPF/19 (id 248538891, p. 11) e no contrato social da empresa POLI PAT 9 (id 250788709, P. 1 e id 56637192, p. 14):

Além disso, a empresa POLI PAT 9 foi constituída depois da aquisição dos bens, em 05/08/2015 (id 250788709, p. 1-3), e gerava receitas insuficientes inclusive para o pagamento das prestações do financiamento do imóvel no condomínio Dimension, conforme escassas notas fiscais juntadas pela defesa, sintetizadas na tabela a seguir (id 250788714, p. 1-29).

A notificação extrajudicial apresentada pela defesa comprova que houve pagamento parcial do financiamento do imóvel no condomínio Dimension, pois há menção à ausência de pagamentos a partir de 05/09/2017 (ID 250788715):

O contrato prevê pagamento de entrada de R$ 160 mil (29/04/2015), prestações mensais de R$ 8.602 (05/06/2015) e semestrais de R$ 76.086 (05/10/2015). Considerado o pagamento das prestações vencidas antes de 05/09/2017, conclui-se que houve pagamento de pelo menos R$ 696.598, valor muito superior às notas fiscais apresentadas pela defesa e incompatível com os rendimentos anuais declarados por PAULA que teriam sido recebidos da empresa POLI PAT 9 em 2018 (R$ 10.100), declaração na qual, aliás, sequer consta a existência do imóvel referido (ID 248538891, p. 10).

Nesse ponto, destaca-se um primeiro ponto do interrogatório de PATRICK que se mostra inverossímil. Ele afirmou que a empresa POLI PAT 9 funcionou durante quatro anos e que a partir dela levantavam uma renda de R$ 30 mil a R$ 40 mil por mês. Esses valores são incompatíveis com as escassas notas fiscais juntadas pela defesa, que não teria nenhuma dificuldade em apresentar declarações DIRPJ caso fosse verídica a alegada renda gerada pela empresa.

Os documentos e relato da própria PAULA confirmam que ela não tinha recursos para adquirir os bens e que a aquisição poucos dias antes do casamento em seu nome permitiu que PATRICK, real titular dos recursos empregados para as aquisições, não figurasse formalmente como proprietário, sequer como cônjuge meeiro.

Isso já indica que as transações foram realizadas em nome de PAULA para ocultar a identidade do real proprietário e, mais do que isso, para ocultar a origem ilícita dos recursos empregados para as aquisições e evitar que fossem atingidos por medidas assecuratórias em investigações sobre tráfico. Nesse ponto, observe-se que PATRICK teve prisão preventiva decretada em 30/07/2013 pela Justiça Estadual de Guarujá (id 105732006, p. 2-3). A despeito de ter sido absolvido, difícil negar que a experiência como acusado em processo criminal permite conhecer as medidas assecuratórias patrimoniais passíveis de serem decretadas em desfavor do acusado da prática de tráfico de drogas, o que explica a conduta de adquirir bens em nome de PAULA, menos de uma semana antes do casamento, para assegurar que não fossem vinculados ao acusado e a atividades com traficância.

Também se destaca que PATRICK teve prisão decretada em 04/06/2015 pela Corte Judicial de Investigações Preliminares de Torino, conforme relatório no acórdão do STF que deferiu sua extradição ao governo da Itália, nos autos de Extradição no 1.598, indicados pelo MPF na cota à denúncia e de acesso público no site do STF (id 84152618, p. 2). O processo onde foi decretada essa prisão envolve apuração de várias condutas descritas como tráfico internacional de drogas praticadas entre 2014 e 2015. As transações imobiliárias descritas na presente denúncia ocorreram dois meses antes da decretação da prisão pela Justiça Italiana, o que reforça a conclusão de que tais transações foram realizadas em nome de PAULA e antes da formalização do casamento para ocultar a origem ilícita e excluir os bens do patrimônio de PATRICK, o que viabilizaria a aparência de licitude do patrimônio ilícito.

Também se destacam as inconsistências do relato de PAULA sobre a ocupação dos imóveis pelo casal e filhos, o que também aponta que os bens foram adquiridos em seu nome exclusivamente para assegurar o uso dissimulado de recursos provenientes do tráfico de drogas, atribuindo-lhes aspecto de legalidade. PAULA afirmou que primeiro houve a compra do apartamento menor, da Rua Helena, onde teriam residido por algumas semanas até adquirirem o apartamento da Rua Alvorada.

O relato é inverídico porque incompatível com as datas das transações imobiliárias. A escritura de compra do imóvel da Rua Helena (9 de abril) foi celebrada depois da assinatura do compromisso de compra e venda do apartamento da Rua Alvorada (6 de abril). Além disso, a administradora do condomínio informou que, “no ano de 2015, constava na relação de moradores/condôminos da unidade 44 do Condomínio Residencial Dimension Vila Olímpia, apenas a Sra. Paula Simões da Cruz” (id 248451570). Ou seja, as provas indicam que PATRICK não só nunca residiu no local, como não figurava nem como morador nos cadastros do condomínio.

A testemunha José Sergio de Sá Teixeira, funcionário do edifício Dimension, da Rua Alvorada, afirmou que o apartamento em nome de PAULA estava vago quando ele começou a trabalhar no edifício, e que PAULA chegou a morar no prédio por volta de 2019, pouco antes da pandemia. Afirmou que nunca viu PATRICK no edifício e que nunca viu PAULA com crianças ou filhos. Chama a atenção, ainda, o fato de não haver menção aos alegados filhos do casal na declaração de IRPF/19 de PAULA (id 248538891, 11), mas isso pode se explicar pela opção pelo modelo simplificado.

O relato de PATRICK é ainda menos verossímil.

Ouvido em juízo, PATRICK confirmou que os bens foram adquiridos em nome de PAULA, o que foi feito porque o acusado não tinha cadastro de pessoa física (CPF) e só tinha o passaporte com visto de entrada como turista. Essa alegação não se sustenta porque estrangeiros podiam e podem facilmente obter CPF, mesmo que não tenham residência no Brasil. [2]PATRICK também afirmou que os bens foram comprados com recursos que trouxe da Itália, fruto de atividades lícitas lá realizadas (venda de duas casas e renda de uma padaria), e que trouxe 500 mil euros em espécie, em cédulas de 500 euros e em duas viagens, mas sem realizar a declaração do porte desses valores. Relatou que entrou no Brasil em 02/02/2015 e logo na sequencia “a gente procurou um apartamento simples, 55 metros de apartamento”, mas que ficou pequeno, então contrataram uma imobiliária para alugá-lo e comprar outro apartamento.

Além de repetir as inconsistências quanto às datas de aquisição dos apartamentos, PATRICK trouxe pela primeira vez nos autos essa versão sobre a origem do dinheiro: ingresso dos valores em espécie, oriundos de atividades lícitas na Itália. Não parece razoável que um cidadão europeu que possui 500 mil euros de disponibilidade financeira deixe de utilizar o sistema de remessas internacionais para transferir tais recursos da Itália para o Brasil. O elevado volume de recursos indica que se trata de pessoa com boas condições financeiras e, portanto, com fácil acesso ao sistema bancário. Além disso, os custos de transferência não são elevados, notadamente se considerado o alto risco de transportar o numerário do aeroporto de Guarulhos a qualquer lugar da cidade de São Paulo. Se houve o transporte em espécie da forma como narrada, a opção dissimulada – sem passar pelo sistema bancário, nem declarar à Receita Federal – indicaria apenas que houve a intenção de ocultar a origem ilícita dos recursos. Além disso, não houve apresentação de nenhuma prova que indica a realização de atividades lícitas na Itália que justificassem a geração de 500 mil euros ao acusado e/ou sua família.

A defesa tem razão sobre a possibilidade de que a esposa pratique transações econômicas sem a ciência de que está contribuindo para crimes de lavagem de dinheiro praticados pelo marido, já que não é incomum que mulheres tenham papel coadjuvante e se submetam ao comando do marido nas decisões financeiras da família. Todavia, há diversos elementos que, juntos, comprovam o dolo de PAULA na prática dos atos de lavagem de dinheiro em parceria com PATRICK. Os elementos fáticos que envolvem a relação entre o casal, as condições de convívio e o histórico do comportamento de PAULA são essenciais para se concluir pela existência de dolo de lavagem de dinheiro quando, pouco tempo antes de PATRICK ser preso pela Polícia Federal, PAULA adquiriu os bens em seu nome, na condição de solteira, às vésperas do casamento e sem fontes lícitas de renda. PAULA afirmou que conheceu PATRICK no final de 2014, o mesmo ano em que ele deixou a prisão (21/05/2014 – id 56637190, p. 10). Parece pouco provável que tenha se casado com PATRICK em abril de 2015 sem saber da existência do processo que o levou à prisão. Isso porque PAULA afirmou que tiveram que se mudar para o litoral depois da prisão da mãe de PATRICK na Itália, o que ela narrou com a naturalidade de quem não se surpreendeu nem com a prisão da sogra, nem com a sucessiva (nova) prisão de PATRICK e os atos de persecução penal praticados pela Polícia Federal no apartamento de Praia Grande. Eis a íntegra:

Juíza: A Polícia Federal chegou a fazer buscas nesses apartamentos?

Paula: Quando ele foi preso?

Juíza: É.

Paula: Da Praia Grande

Juíza: Só na Praia Grande teve busca, então?

Paula: Só na Praia Grande.

(...)

Juíza: Quando a Polícia Federal esteve nesse imóvel eles fizeram busca e abriram o cofre?

Paula: Abriram, e me devolveram. Tanto que me devolveram as joias, me deram todos os documentos.

(...)

Juíza: O PATRICK morou no apartamento com a senhora? Em que período? Ou não morou?

Paula: Da Rua Alvorada ele morou.

Juíza: Da Alvorada é o pequeno ou o maior?

Paula: É o maior.

Juíza: No pequeno ele não morou?

Paula: No pequeno a gente morou pouco tempo, assim,semanas,até eu achar esse da Rua Alvorada

Juíza: Aí vocês mudaram para esse e ele ficou morando com a senhora nesse apartamento?

Paula: Morou comigo nesse apartamento.

Juíza: Quanto tempo vocês moraram juntos nele?

Paula: Uns três meses mais ou menos.

Juíza: E por que vocês pararam de morar juntos nele?

Paula: Então, porque aí a mãe dele teve um processo lá na Itália, bem grande, e aí a mãe dele foi presa. E aí foi aí que a nossa vida teve que mudar um pouco, por causa disso. E aí ele ficou com medo de acontecer alguma coisa com ele, e eu grávida, e aí a gente saiu de lá.

Juíza: Aí vocês foram para a Praia Grande?

Paula: Nós fomos para a Praia Grande

Conforme já fundamentei, o relato de PAULA tem inconsistências sobre o histórico de aquisição e uso dos apartamentos. Ela diz que residiram por semanas no apartamento menor, “até eu achar o da Rua Alvorada”, o que não é verdade porque os contratos relacionados a esses dois imóveis foram assinados num intervalo de apenas três dias (6 e 9 de abril de 2015). Não há crime de perjúrio no Brasil e o relato inverídico pode se justificar pelo exercício conjunto da autodefesa, mas ele fragiliza a alegação de que a acusada agiu de modo inocente e sem conhecimento da finalidade dissimulatória das transações imobiliárias.

A naturalidade com que PAULA relatou as prisões e a mudança na vida do casal (“a nossa vida teve que mudar um pouco”) indica que o envolvimento da família - e de PATRICK – em processos criminais já era de seu conhecimento. Espera-se alguma reação de afastamento ou indignação da esposa inocente surpreendida com a informação de que o marido já foi preso por tráfico e que a família responde por ação criminal na Itália por diversos atos de tráfico internacional. PAULA não fez nenhuma consideração sobre isso em seu interrogatório. Ao contrário, tratou tudo com a naturalidade esperada de quem tem ciência das atividades ilícitas praticadas pelo consorte, contribui quando necessário e usufrui das benesses financeiras por elas geradas, inclusive dos valores dos aluguéis dos imóveis mesmo depois da atuação das autoridades italianas e da Polícia Federal.

Destaca-se ainda que PAULA esteve na Itália no final de 2014, conforme narrou em juízo e se observa pelo carimbo de seu passaporte (id 250788722). Nessa data, de acordo com o voto do ministro Fachin no processo de Extradição, o pai de PATRICK era foragido (desde 2008), mas ela não fez nenhum comentário em interrogatório sobre a presença/ausência do pai de PATRICK ou sobre justificativas apresentadas pelos familiares sobre isso.

Também se destaca o fato de que PAULA trabalhava como chefe de gabinete da Secretaria de Segurança da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos quando conheceu PATRICK, como afirmou em seu interrogatório (3min45seg). O relato sobre a função na prefeitura e a ideia de constituir a empresa POLI PAT também reforçam a conclusão de que PAULA participou de modo absolutamente consciente dos atos de lavagem de dinheiro. Eis o trecho do interrogatório:

Juíza: Essa empresa POLI PAT 9, a senhora era sócia, ou é ainda sócia cotista dela?

Paula: Sim

Juíza: Essa empresa existe hoje?

Paula: Existe, mas não está mais em funcionamento

Juíza: E ela já esteve em funcionamento em algum momento?

Paula: Já, já esteve.

Juíza: O que essa empresa fazia?

Paula: Ela prestava serviços para outra empresa de radar...porque eu trabalhava na prefeitura de Ferraz. Antes, quando eu conheci o PATRICK, eu era chefe de gabinete da Secretaria de Segurança lá. Então eu sabia como que era o funcionamento de prefeituras, essas coisas. Aí eu falei para ele, vamos montar uma empresa para a gente poder trabalhar e ter uma renda legal. Aí a gente montou essa empresa e prestava serviços para a Prefeitura de Ferraz, que era onde eu trabalhava, que depois eu saí.

Vê-se que PAULA relata que a ideia da constituição da empresa partiu dela, porque ela tinha experiência sobre a forma de prestação de serviços privados à Prefeitura. A empresa POLI PAT 9 foi constituída em 5/08/2015 (id 250788709), o que, pelo histórico factual narrado pela própria acusada, teria sido bem próximo da data de prisão da mãe de PATRICK. O cargo de confiança em secretaria municipal e sua declarada experiência nas atividades de prefeituras, que teria motivado sua própria ideia de constituir a empresa, não são compatíveis com a versão de que ela era apenas uma esposa seguindo as orientações do marido.

A condenação por tráfico de drogas pela Justiça Italiana, indicada pelo MPF como crime antecedente, além de suficiente para comprovar o crime que gerou os recursos para aquisição dos imóveis e do veículo, também reforça a conclusão de que os bens foram colocados em nome de PAULA para ocultar a origem ilícita, inseri-los no mercado lícito e evitar que fossem atingidos por medidas assecuratórias, seja pelos fundamentos já expostos, seja porque consta no voto do Ministro Edson Fachin, nos autos de extradição, que o pai de PATRICK, acusado como coautor na liderança das atividades de traficância com os filhos, estava foragido desde 2008.

(...)

O próprio acusado afirma que os bens foram adquiridos mediante pagamento em espécie. A realização de transações em espécie e sem intermediação do sistema bancário não é vedada pelo ordenamento. Todavia, espera-se que transações de alto valor sejam realizadas por meio do sistema bancário, seja por questões de segurança, seja pelo interesse dos envolvidos na documentação e prova do que foi realizado. Assim, num contexto em que as transações ostentam características de atos de lavagem de dinheiro, como é o caso dos dois imóveis discutidos nestes autos, o pagamento em espécie se torna mais uma evidência do elemento subjetivo do crime de lavagem: a intenção de não deixar rastros da origem ilícita dos recursos e da titularidade, para viabilizar sua conversão em ativos com aparência de licitude. E obviamente que, nesse contexto, não há como rastrear o vínculo objetivo das receitas de tráfico com o preço pago pelos imóveis, já que dinheiro transportado em maleta não deixa rastros. E as transações comerciais de tráfico de drogas não são documentadas em livros contábeis.

As datas indicadas de prática dos crimes antecedentes – 2014 e 2015 – são compatíveis com a obtenção de lucro de atividade criminosa passível de ser objeto material dos crimes de lavagem discutidos na presente ação penal, ocorridos em abril de 2016. Conforme já fundamentado, houve estratégia dissimulatória de agilizar a aquisição de bens em nome de PAULA antes da formalização do casamento para evitar a comunicação pela meação, ao que se soma à ausência de capacidade econômica de PAULA e de fontes de rendas lícitas de PATRICK. A precedência temporal dos crimes de tráfico pelos quais PATRICK foi condenado no exterior e a proximidade dos atos de lavagem com a decisão de sua prisão pela Justiça Italiana indicam que a única fonte de recursos que justificou a aquisição dos imóveis são as atividades de traficância.

PATRICK e PAULA eram imputáveis ao tempo da ação, pois possuíam capacidade de querer e entender as proibições jurídicas (artigos 26, 27, 28, §1o, do Código Penal). Além disso, tinham potencial consciência da ilicitude das condutas, como se observa pelos interrogatórios. Ambos responderam às perguntas de modo articulado e com desenvoltura. PATRICK afirmou que tem ensino médio completo e que era sócio gestor da empresa POLI PAT 9. PAULA afirmou que é empresária, que tem ensino médio completo e que interrompeu duas graduações (Direito e Propaganda), além de ter trabalhado como chefe de gabinete da Secretaria de Segurança da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. O histórico pessoal narrado indica que ambos são pessoas instruídas e capazes de reconhecer a ilicitude da prática de lavagem de dinheiro.”

A defesa sustenta que não teria sido comprovado o dolo dos acusados, bem como especificamente no caso de PAULA alega a tese de erro de tipo, sob a tese de desconhecimento sobre a origem ilícita dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório.

Com efeito, a infração subjacente descrita nos autos e levada a efeito pelo réu PATRICK ao longo do tempo trouxe-lhe vantagem econômica, permitindo-lhe amealhar vultoso patrimônio, não existindo nos autos qualquer arrazoado que nos permita deduzir que este patrimônio tenha outra origem que não os proventos do tráfico transnacional de drogas.

PAULA SIMÕES DA CRUZ não possuía capacidade financeira para a aquisição de dois imóveis de elevado valor em bairro nobre paulistano poucos dias antes de seu casamento com PATRICK ASSISI. Basta notar as pesquisas que foram realizadas em nome de PAULA que revelaram que ela pertence a uma família humilde, com endereço em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, em um bairro periférico, tendo como única ocupação a sociedade na empresa POLI PAT 9, a qual fora constituída posteriormente à aquisição dos imóveis.

Uma das propriedades foi paga em parcela única, sem que PAULA tivesse lastro financeiro para adquirí-la. A outra propriedade, financiada em parte, também não houve elementos que evidenciassem a possibilidade dela sozinha efetivar a quitação das prestações. Ou seja, restou claro nos autos, que o objetivo foi a aquisição de bens de alto valor em nome de PAULA, antes do casamento, com o objetivo de ocultar/dissimular a propriedade de bens que de fato pertenciam a PATRICK, cujo lastro financeiro adveio da traficância.

A forma como se deu a compra das duas propriedades evidencia que ambos os réus agiram com o intuito de ocultar a origem ilícita dos valores que foram utilizados para a aquisição dos imóveis, não havendo que se falar em ausência de dolo, tal como aventado pela defesa.

A alegação de que PAULA apenas seguiu as orientações de PATRICK e que desconhecia a origem do dinheiro espúrio fica esmaecida quando a própria ré relata que a ideia de constituir a empresa partiu dela, motivada por sua experiência anterior na prestação de serviços privados à Prefeitura (alegou ter trabalhado como chefe de gabinete da Secretaria de Segurança da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos). O fato de ter ocupado cargo de confiança em Secretaria Municipal são incompatíveis com a figura de uma pessoa ingênua ou manipulada. Além disso, ela alegou que tem ensino médio completo e que interrompeu duas graduações (Direito e Propaganda).

Essa proatividade, somada à alegação de que desconhecia a origem do dinheiro para a compra dos imóveis, quando muito, desenha um cenário claro de cegueira deliberada, ou seja, ter escolhido não enxergar a ilicitude evidente dos recursos que enriqueciam PATRICK, pois se beneficiava diretamente deles.

A jurisprudência pátria é firme ao admitir a condenação por lavagem de dinheiro com base no dolo eventual, aplicando-se a Teoria da Cegueira Deliberada (Willful Blindness Doctrine).

Nos crimes de lavagem de dinheiro, admite-se o dolo direto – situação em que o agente tem conhecimento acerca da origem ilícita dos valores objeto da lavagem –, bem como o dolo eventual – como se dá na situação em que o agente, ainda que desconhecendo a citada origem ilícita, tem ciência da probabilidade desta e, ainda assim, age de forma indiferente.

Destaque-se que, nas hipóteses em que o agente alega desconhecimento sobre a origem ilícita dos bens, direitos ou recursos em tese lavados, deve o intérprete apurar a existência do dolo a partir dos detalhes e circunstâncias que envolvem os fatos criminosos. Se, por um lado, não se pode adentrar a consciência do indivíduo, por outro, é possível identificar a presença do elemento anímico analisando-se fatores externos, tais como, a coerência da versão apresentada pelo(s) agente(s) e eventuais inconsistências desveladas pelas provas, por exemplo.

Ficou evidenciado que PAULA agiu, ao menos, com dolo eventual (inteligência do art. 18, I do Código Penal), isto é, assumiu o risco de produzir resultado penalmente relevante ao, deliberadamente, abstrair-se acerca da ilicitude e/ou gravidade das circunstâncias relacionadas às suas condutas, simulando, conscientemente, “estado de ignorância” quanto à possível ocorrência do resultado criminoso, a fim de não precisar lidar, eventualmente, com as consequências de suas condutas.

Frise-se que, no bojo da Ação Penal n.° 470/MG, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de configuração do crime de lavagem de valores mediante dolo eventual, com apoio na Teoria da Cegueira Deliberada (Willful Blindness Doctrine), segundo a qual age intencionalmente não só aquele cuja conduta é movida por conhecimento positivo (dolo direto), mas também aquele que age com indiferença quanto ao resultado de sua conduta, “fazendo-se de cego” para não tomar conhecimento da natureza dos acontecimentos.

A propósito, confira-se:

(...).

Firmada a materialidade do crime de lavagem, resta analisar o elemento subjetivo. Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto à procedência criminosa dos valores recebidos e à possibilidade do dolo eventual. O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem, embora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos envolvidos quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciência da elevada probabilidade dessa procedência criminosa. Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem, especialmente nos casos de terceirização da lavagem. O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor do crime antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente quanto à procedência criminosa dos bens envolvidos e, não raramente, recusa-se a aprofundar o conhecimento a respeito. Doutro lado, o autor do crime antecedente quer apenas o serviço realizado e não tem motivos para revelar os seus segredos, inclusive a procedência criminosa específica dos bens envolvidos, ao lavador profissional. A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio. Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem com dolo eventual significa na prática excluir a possibilidade de punição das formas mais graves de lavagem, em especial a terceirização profissional da lavagem. O caso presente ilustra essa hipótese, pois houve, no caso do PP e do PL, a contratação de empresas financeiras que lavaram o numerário repassado pelas contas das empresas de Marcos Valério de uma forma bastante sofisticada. Ainda que tivessem ciência da elevada probabilidade da procedência criminosa dos valores lavados, é difícil, do ponto de vista probatório, afirmar a certeza dos dirigentes dessas empresas quanto à origem criminosa dos recursos. Sem admitir o dolo eventual, revela-se improvável, em regra, a condenação dos lavadores profissionais. O tipo do caput do art. 1o da Lei 9.613/1998, de outra parte, comporta o dolo eventual pois, em sua literalidade, não exige elemento subjetivo especial, como o conhecimento específico da procedência criminosa dos valores objeto da lavagem. Essa interpretação encontra apoio expresso no item 40 da Exposição de Motivos n.o 692/1996: ‘Equipara o projeto, ainda, ao crime de lavagem de dinheiro a importação ou exportação de bens com valores inexatos (art. 1o, §1o, III). Nesta hipótese, como nas anteriores, exige o projeto que a conduta descrita tenha como objetivo a ocultação ou dissimulação da utilização de bens, direito ou valores oriundos dos referidos crimes antecedentes. Exige o projeto, nesses casos, o dolo direto, admitindo o dolo eventual somente para a hipótese do caput do artigo’. A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18, I, do Código Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada tipo penal específico. O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo ser citada a doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (willful blindness doctrine). Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cortes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência do agente quanto à elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa. Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte de Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da Corte de Apelação Federal do Terceiro Circuito, US vs. Cunan, de 1998, da Corte de Apelação Federal do Primeiro Circuito. Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Espanhol, corte da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão na Sentencia 22/2005, em caso de lavagem de dinheiro, equiparando a cegueira deliberada ao dolo eventual, também presente no Direito brasileiro. Na hipótese sub judice, há elementos probatórios suficientes para concluir por agir doloso - se não com dolo direto, pelo menos com dolo eventual (...) – grifo nosso.

(STF, Plenário, AP n.° 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Julg. em 17.12.2012, Public. em 22.04.2013, páginas 1.271/1.273 do Acórdão)

Também o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento relacionado à prática do delito de lavagem de dinheiro, já asseverou que adenominada teoria da cegueira deliberada, criação doutrinária e jurisprudencial, preconiza que é possível a condenação pelo crime de lavagem de capitais, ainda que ausente o dolo direto, sendo admitida a punição a título de dolo eventual, desde que presentes alguns requisitos, a saber, que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao conhecimento da intenção de deixar de tomar contato com a atividade ilícita, se ela vier a ocorrer, quando teria plenas condições de investigar a proveniência ilícita dos bens (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp n.° 1.793.377/PR – 2019/0020620-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg em 15.03.2022, DJe de 31.03.2022).

Ademais, a naturalidade com que a ré relatou as prisões anteriores do companheiro ("a nossa vida teve que mudar um pouco") demonstra que o envolvimento do corréu em atividades criminosas já era de seu conhecimento, o que torna ainda mais implausível a alegação de ignorância quanto aos negócios escusos de PATRICK.

Destaque-se, outossim, que a estratégia de adquirir os imóveis em nome de PAULA, na condição de solteira e às vésperas do casamento, evidencia a nítida intenção de ocultar a identidade do real proprietário dos bens e, consequentemente, a origem espúria dos recursos. Essa manobra permitiu que o réu, verdadeiro titular do dinheiro, não figurasse formalmente como proprietário, evitando a vinculação de seu patrimônio às suas atividades criminosas.

A utilização de interpostas pessoas, especialmente pessoas próximas, é um mecanismo clássico em esquemas de lavagem de dinheiro.

Para além disso, a inconsistência entre a renda declarada por PAULA e o patrimônio adquirido confirma ainda mais a prática delitiva, havendo elementos probatórios suficientes do nexo causal entre os bens e a atividade criminosa de PATRICK.

Como bem apontado pelo juízo a quo, as versões apresentadas pelos réus são contraditórias e não encontram amparo nos demais elementos de prova.

Diante do exposto, afasta-se a alegação de inexistência de dolo em relação aos réus, sendo certo que PAULA agiu com dolo, no mínimo eventual.

Comprovada, portanto, a lavagem de dinheiro levada a efeito por PATRICK e por PAULA a partir dos referidos imóveis narrados na denúncia, cuja origem do dinheiro espúrio advém da traficância transnacional de drogas.

DOSIMETRIA DA PENA

O cálculo da pena deve atentar aos critérios dispostos no artigo 68 do Código Penal. Assim, na primeira fase da dosimetria, observando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, o magistrado deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecer a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos.

Na segunda fase de fixação da pena, o juiz deve considerar as agravantes e atenuantes, previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal.

Finalmente, na terceira fase, incidem as causas de aumento e de diminuição.

Em relação a ambos os réus a sentença consignou que:

“PATRICK ASSISI

Na primeira fase (artigo 59 do Código Penal), observo que não há provas de que o réu ostente antecedentes criminais. Há registro de uma absolvição em acusação por tráfico de drogas (autos 3001553/2018, 1a Vara da Comarca de Guarujá/SP - ID 118187648) e uma condenação não definitiva por tráfico transnacional, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo (autos 5002520/2019, da 1a Vara Federal de São Vicente/SP – ID 118187649).

O MPF não comprova a data dos fatos relacionados à condenação e tampouco que houve trânsito em julgado, já que a última certidão aponta que os autos se encontravam em fase de apelação. Também não comprova que houve trânsito em julgado da condenação proferida pela Justiça Italiana, de modo que as duas condenações não serão consideradas na valoração da pena (antecedentes/reincidência). Isso se aplica inclusive sobre considerações acerca da personalidade do réu, que não pode ser deduzida apenas da existência de condenações por tráfico, notadamente porque o MPF não juntou nenhum documento sobre o comportamento do acusado quanto aos fatos que levaram às condenações, nem sobre seu comportamento no decorrer da ação policial e ações penais.

Os atos de lavagem descritos nesta ação não têm nenhuma indicação de que foram praticados num contexto de inserção na máfia italiana (circunstâncias indicadas pelo MPF em memoriais). Foram ouvidas apenas três testemunhas que sequer conhecem o acusado, não havendo documentos que indiquem a relação dos atos de lavagem com a máfia referida.

Aliás, o MPF pouco diligenciou para a obtenção do provimento postulado na denúncia. Depois do ajuizamento da ação praticamente houve apenas atuação passiva do parquet, tão somente respondendo ao chamado judicial para apresentação de memorais e comparecimento à audiência, sequer com coincidência entre o procurador responsável pelo caso e aquele que participa da instrução oral, como tem sido a regra nos processos que tramitam nesta Vara.

Dito isso, não há elementos concretos que comprovem algo desabonador da conduta social e personalidade de PATRICK. Tampouco há fundamento para majoração em razão da culpabilidade, das consequências e dos motivos dos crimes, já que são normais ao tipo de lavagem de dinheiro, além de não haver nada a valorar sobre comportamento de vítimas.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão para cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro, que mantenho como penas definitivas porque não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição a serem reconhecidas.

A dosimetria da pena de multa deve seguir os mesmos critérios de fixação da pena privativa de liberdade, atendendo-se, principalmente, à situação econômica do réu (artigos 59 e 60, ambos do Código Penal). Neste sentido:

CRIMINAL. RESP. PECULATO-FURTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 619 CPP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU AMBIGÜIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVIDENTE PROPÓSITO INFRINGENTE DO JULGADO. OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. SERVIDOR PÚBLICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO-CONHECIMENTO. PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NA FASE DO ART. 499 DO CPP. FACULDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO. DISPENSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

VII - É imprópria a alegação de deficiência na fixação da pena de multa, se a mesma foi correta e fundamentadamente dosada, atendendo aos moldes do sistema trifásico de aplicação da pena e da jurisprudência dominante.

(...)

XII - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (destacado)

(STJ, REsp 516314/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 25/02/04).

O cálculo da pena de multa envolve duas fases: a primeira fixa o número de dias-multa; e a segunda o valor do dia-multa. A quantidade de dias-multa varia de 10 a 360, fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade aplicada (artigo 49). Quanto ao valor do dia-multa, deve ser fixado com base na situação financeira do acusado (artigo 49, §1o, e artigo 60, ambos do Código Penal), não podendo ser inferior a “um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário” (artigo 49, parágrafo primeiro, do CP). A menção a “um trigésimo”, no artigo 49, sugere que o valor do dia-multa deve corresponder à renda diária do réu (considerado um mês de trinta dias e que ninguém deve auferir menos que um salário mínimo).

Considerando os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa para cada crime de lavagem (artigos 49, caput, e 59, ambos do Código Penal).

O MPF não apresentou nenhum documento relacionado às condições econômicas atuais de PATRICK, que se encontra preso, razão pela qual fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do valor do salário mínimo vigente na data dos fatos (abril de 2015 para ambos os crimes).

UNIFICAÇÃO: Houve duas condutas autônomas que configuram a prática de lavagem de dinheiro, mas foram praticadas em datas muito próximas (6 e 9 de abril de 2015) e em condições semelhantes, o que atrai a regra da continuidade delitiva (artigo 71, do CP). Tratando-se apenas de dois crimes com penas iguais, aplico o patamar mínimo de 1/6 de aumento sobre uma delas, resultando em pena unificada de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. As penas de multa são aplicadas separadamente (artigo 72, do CP), resultando então em duas penas de 10 (dez) dias-multa, ambas com dia-multa de 1/30 do valor do salário mínimo de abril de 2015

PATRICK não é reincidente, portanto, diante do quantum da pena fixada e das circunstâncias judiciais, fixo o regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena, não se justificando o agravamento por fatos exteriores e não relacionados à própria conduta criminosa reconhecida nestes autos (artigo 33, §2o, alínea c, e §3o, c.c. artigo 59, inciso II, ambos do Código Penal).

Por fim, diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, é cabível sua substituição por penas restritivas de direitos, pois o réu não é reincidente, o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e não houve prova de circunstâncias judiciais desfavoráveis a impedir a substituição (artigo 44 do Código Penal).

A pena de reclusão pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, com a mesma duração da pena privativa aplicada, e prestação pecuniária à União de 50 (cinquenta) salários-mínimos (artigo 45, do CP), valor até irrisório diante do valor dos imóveis objeto de lavagem de dinheiro.

PAULA SIMÕES ASSISI

Na primeira fase (artigo 59 do Código Penal), observo que não há provas de que a ré ostente antecedentes criminais (ID 105729800). O MPF não postula e nem há provas nos autos que justifiquem a majoração da pena em razão da personalidade ou da conduta social de PAULA. Tampouco há fundamento para majoração em razão da culpabilidade, das consequências, das circunstâncias e dos motivos dos crimes, já que são normais ao tipo de lavagem de dinheiro, além de não haver nada a valorar sobre comportamento de vítimas.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão para cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro, que mantenho como penas definitivas porque não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição a serem reconhecidas.

Considerando os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa para cada um dos dois crimes de lavagem de dinheiro (artigos 49, caput, e 59, ambos do Código Penal).

O MPF não apresentou nenhum documento relacionado às condições econômicas atuais de PAULA, razão pela qual fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do valor do salário mínimo vigente na data dos fatos (abril de 2015 para ambos os crimes).

UNIFICAÇÃO: Houve duas condutas autônomas que configuram a prática de lavagem de dinheiro, mas foram praticadas em datas muito próximas (6 e 9 de abril de 2015) e em condições semelhantes, o que atrai a regra da continuidade delitiva (artigo 71, do CP). Tratando-se apenas de dois crimes com penas iguais, aplico o patamar mínimo de 1/6 de aumento sobre uma delas, resultando em pena unificada de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. As penas de multa são aplicadas separadamente (artigo 72, do CP), resultando então em duas penas de 10 (dez) dias-multa, ambas com dia-multa de 1/30 do valor do salário mínimo de abril de 2015

PAULA não é reincidente, portanto, diante do quantum da pena fixada e das circunstâncias judiciais, fixo o regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena (artigo 33, §2o, alínea c, e §3o, c.c. artigo 59, inciso II, ambos do Código Penal).

Por fim, diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, é cabível sua substituição por penas restritivas de direitos, pois a ré não é reincidente, o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e não houve prova de circunstâncias judiciais desfavoráveis a impedir a substituição (artigo 44 do Código Penal).

A pena de reclusão pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, com a mesma duração da pena privativa aplicada, e prestação pecuniária à União de 50 (cinquenta) salários-mínimos (artigo 45, do CP), valor até irrisório diante do valor dos imóveis objeto de lavagem de dinheiro.”

Não houve insurgência específica no que tange à dosimetria.

Considerando o pedido formulado de absolvição, bem como que a aplicação do artigo 72 do Código Penal deve ficar adstrita aos concursos formal e material, a pena de multa para cada um dos réus deve ser estabelecida em 11 (onze) dias-multa, mantendo-se no mais o cálculo do valor dos dias-multa eis que ausente qualquer irregularidade.

PENA DEFINITIVA DE AMBOS OS RÉUS

Em razão da prática de dois crimes de lavagem de dinheiro, conforme estabelecido na r. sentença (naquela ocasião houve o levantamento do sequestro de R$ 100.000,00 referente ao valor supostamente pago pelo veículo BMW FYW1905), em continuidade delitiva, a cada um dos réus fica estabelecida a pena privativa da liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente em abril de 2015. A pena privativa de liberdade foi substituída para cada um dos réus por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, com mesma duração da pena privativa de liberdade aplicada, e prestação pecuniária de 50 (cinquenta) salários mínimos à União.

DA PERDA DOS BENS

A sentença decretoua perda dos seguintes bens e direitos (artigos 7o, inciso I, da Lei 9.613/1998):

(a) direitos creditórios referentes ao compromisso de compra e venda do apartamento 44, da Rua Alvorada, n.o 303, Edifício Dimension, São Paulo/SP;

(b) apartamento 151, da Rua Helena, n.o 300, Edifício Edge, São Paulo/SP;

(c) R$ 913,34 bloqueados em contas de titularidade da acusada PAULA e R$ 13.417,99 em contas da interposta pessoa Magali Simões Bezerra da Cruz, com determinação para que, com o trânsito em julgado, os valores correspondentes fossem destinados ao FUNAD.

Por ocasião da sentença, também foi decretado o sequestro dos valores vincendos do aluguel do apartamento 151, da Rua Helena, n.o 300, São Paulo/SP, por serem fruto de bem com perdimento decretado e adquirido com recursos oriundos de crime de tráfico transnacional de drogas (artigo 4o da Lei n.o 9.613/1998). Foi determinado, ainda, que os valores fossem depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos, destinados ao FUNAD depois do trânsito em julgado.

Determinou-se, outrossim, o levantamento do sequestro de R$ 100.000 (cem mil reais) referente ao valor supostamente pago pelo veículo BMW FYW1905.

Em razão de questões pendentes relativas à execução material das medidas de sequestro determinadas na sentença, notadamente aqueles ligados aos ofícios expedidos às empresas Lello Imóveis e FVM Desenvolvimento Imobiliário Ltda, a fim de viabilizar o processamento, o r. juízo a quo determinou a cisão do feito, com a formação de novos autos n.o 5005621-80.2022.403.61.81, distribuidos por dependência a esta ação penal, sob a classe “sequestro de bens”.

Em decisão proferida em 05.09.2023, nos autos do Sequestro n.o 5005621-80.2022.403.61.81, determinou-se o levantamento do sequestro sobre os direitos creditórios relativos ao compromisso de compra e venda do apartamento n.o 44 da Rua Alvorada, n.o 303, Edifício Dimension em São Paulo, atendendo a pedido da FVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., que obteve judicialmente a rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel celebrado com PAULA SIMÕES DA CRUZ

Tendo em vista a manutenção da condenação pelo delito de lavagem de dinheiro fica mantida, nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal, e artigo 4o da Lei n.o 9.613/1998, a constrição dos bens remanescentes que não foram objeto de levantamento.

Note-se que o art. 120 do Código de Processo Penal dispõe que a restituição de bens apreendidos, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Disto se extrai que a parte interessada deverá não apenas demonstrar que é formalmente sua a propriedade e/ou posse daquele bem ou valor, mas também comprovar a origem lícita da coisa e/oudos valores empregados em sua aquisição, ou seja, comprovar a legitimidade de sua propriedade e/ou posse.

Inclusive, acerca da indispensabilidade de a parte interessada comprovar a origem lícita do bem, é pertinente mencionar o que dispõe o art. 123 do Código de Processo Penal:

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes – grifo nosso.

Com efeito, a inteligência do artigo supramencionado determina que, até mesmo na hipótese de decisão absolutória, não se há de falar em devolução de objetos apreendidos se o acusado não demonstrar que o bem lhe pertence legitimamente. Ora, se até aquele que é inocentado deve, necessariamente, comprovar ser o titular legítimo de um bem ou valor apreendido para vê-lo devolvido, com mais razão aquele que figura como condenado deve, obrigatoriamente, demonstrar a origem lícita do bem ou valor para que se cogite de seu direito a vê-lo restituído.

A defesa, subsidiariamente, em suas razões de Apelação, postulou o sobrestamento da determinação de sequestro dos aluguéis vincendos oriundos da locação do imóvel (apartamento 151) localizado na rua Helena, no 300, neste Município de São Paulo/SP, ao argumento de que tais aluguéis possuem natureza alimentar.

Não merece acolhida o pleito defensivo.

Como visto, aludido imóvel foi objeto de perdimento em favor da União, uma vez que restou comprovado nos autos que sua aquisição se deu com recursos diretamente provenientes do crime de tráfico transnacional de drogas. A medida assecuratória do sequestro, nesse contexto, não visa apenas o bem principal, mas também todos os seus frutos e rendimentos.

A legislação brasileira é clara ao determinar a perda, em favor da União, de todo e qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática criminosa. O artigo 91, inciso II, alínea 'b', do Código Penal, e o artigo 4o da Lei no 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) são expressos nesse sentido.

Permitir que o réu aufira os rendimentos de um bem adquirido com dinheiro ilícito seria o mesmo que autorizar o enriquecimento sem causa decorrente da própria atividade criminosa.

A alegação de que os aluguéis teriam natureza alimentar e seriam indispensáveis ao sustento da família não tem o condão de afastar a constrição. A proteção legal conferida aos valores de natureza alimentar pressupõe a sua origem lícita. Não há que se falar em proteção de patrimônio ou de rendimentos cuja origem é manifestamente criminosa.

Portanto, os frutos de bens adquiridos com proventos de crime também devem ser objeto de sequestro, não sendo oponível a eles a tese de verba alimentar, sob pena de locupletamento ilícito.

É evidente que os frutos de um bem adquirido com dinheiro/produto de crime devem seguir a sorte do bem principal, ou seja, devem ser por ora sequestrados e, após o trânsito em julgado, igualmente atingidos pelo perdimento. Apenas assim se poderia garantir a devolução integral do proveito do crime.

Ademais, não se deve perder de vista que, de qualquer sorte, a medida acautelatória de sequestro não se submete à regra da impenhorabilidade (art. 3°, VI, da Lei n.° 8009/1990).

É pertinente mencionar que, nos termos do art. 4°, §2°, da Lei n.° 9.613/1998, em se tratando de valores supostamente relacionados à prática de lavagem de dinheiro, torna-se imprescindível, para que se cogite da liberação da constrição, a comprovação idônea de sua origem lícita ( TRF3, 11a Turma, Apelação Criminal n. 5006141-69.2020.4.03.6000, Rel. Fausto Martin De Sanctis, Julg. em 14.06.2021, DJe de 17.06.2021).

Aludido imóvel fora adquirido com proveito de infração penal, de sorte que outra não poderia ter sido a conclusão do r. juízo a quo de que os valores de aluguel dele decorrentes (inclusive os vincendos) devam também ser objeto de sequestro, notadamente porque entendimento distinto implicaria na permissão de a acusada locupletar-se de forma ilícita.

A Defesa, inclusive, já tinha impetrado Mandado de Segurança quanto ao tema:

“PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. ADMISSIBILIDADE DO EXPEDIENTE . REQUISITO PARA O DEFERIMENTO DE ORDEM MANDAMENTAL: NECESSIDADE DE QUE O ATO JUDICIAL APONTADO COMO COATOR DETENHA TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER PARA QUE SEJA POSSÍVEL A CONCESSÃO DA ORDEM VINDICADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO - DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL. - A teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público . A disciplina legal do remédio constitucional em tela ficou a cargo da Lei n.o 12.016, de 07 de agosto de 2009, cabendo destacar que o Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial somente poderá ser conhecido caso a decisão apontada como coatora não desafie recurso próprio com efeito suspensivo e não tenha ocorrido a sobrevinda de trânsito em julgado (art. 5o, II e III, de indicada Lei)- Adentrando ao caso concreto descrito neste writ, verifica-se que o ato ora impugnado (concessão de medida acautelatória de sequestro de aluguéis vincendos) foi proferido no corpo de uma sentença penal condenatória, razão pela qual se poderia argumentar, p . ex., que o meio adequado de impugnação apenas poderia ser a Apelação prevista no art. 593, I, do CPP, recurso este que, em regra, é dotado de efeito suspensivo. Todavia, é sabido que, conforme preceituam os artigos 294 e 1 .012, § 1o, V, do CPC (aplicáveis também ao processo penal – inteligência do art. 3o do CPP), a Apelação será despida de efeito suspensivo quando a sentença estabelecer/confirmar medidas acautelatórias e/ou de tutela provisória, tal como ocorreu in casu, de maneira que é conveniente admitir-se a impetração de Mandado de Segurança em casos como o presente, ante o cumprimento dos requisitos constantes do art. 5o, II e III, da Lei n.o 12 .016/2009, quais sejam, a ausência de recurso previsto no ordenamento apto a atribuir efeito suspensivo à r. decisão tida como coatora e a não ocorrência de trânsito em julgado - Prudente parece ser o entendimento que admite a impetração de Mandado de Segurança para se imprimir efeito suspensivo a recurso criminal desprovido desse efeito, a menos que referido recurso tenha sido interposto pelo Ministério Público, conforme entendimento pacificado pelo STJ (inteligência da Súmula n.o 604 do STJ), inclusive porque o afastamento, ab initio, da admissibilidade do mandamus poderia, p. ex ., inviabilizar a análise, no caso concreto, acerca de eventual teratologia, abuso de poder, e/ou patente ilegalidade do ato impugnado - Não se vislumbra óbice ao conhecimento do presente mandamus que, na realidade, visa, simplesmente, emprestar efeito suspensivo à determinação de sequestro dos aluguéis vincendos referentes a imóvel, mormente porque, em consulta ao Sistema Processual Eletrônico, constatou-se ter havido a interposição tempestiva de Apelação em face da r. sentença condenatória que contém a determinação ora impugnada. Ademais, a jurisprudência desta E. Corte vem admitindo, sem maiores questionamentos, o manejo do Mandado de Segurança para impugnação de ato judicial que decreta o sequestro de bens e valores . Precedentes - O entendimento jurisprudencial que se formou acerca do cabimento do mandamus impetrado contra ato judicial aponta pela necessidade de que a decisão judicial acoimada como coatora esteja revestida de teratologia, de abuso de poder ou de ilegalidade, nunca sendo possível sua submissão a tal via estreita quando passível de ser manejado recurso. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça - A decisão tida como coatora (sentença condenatória), proferida aos 01 .07.2022, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei n.o 9.613/1998, decretou a perda do apartamento 151, da Rua Helena, 300, São Paulo/SP, por entender que o bem configura a materialidade do crime de lavagem de dinheiro, bem ainda decretou o sequestro dos valores vincendos do aluguel do referido imóvel, por ser fruto de bem com perdimento decretado e adquirido com recursos oriundos de crime de tráfico (artigo 4o, da Lei 9 .613/98). Estiveram presentes, portanto, após cognição exauriente, elementos ensejadores da decretação do sequestro dos valores de aluguel vincendos - Ao que tudo indica, aludido bem fora adquirido com proveito de infração penal, de sorte que outra não poderia ter sido a conclusão do r. juízo a quo de que os valores de aluguel dele decorrentes (inclusive os vincendos) devam também ser objeto de sequestro, notadamente porque entendimento distinto implicaria na permissão de a acusada locupletar-se de forma ilícita - Demais disso, a impetrante não comprovou a origem lícita do bem, tampouco de atividade lícita hábil a gerar rendimentos compatíveis com a aquisição de tal imóvel, devendo, portanto, até o julgamento da apelação da ação penal n.o 5004807-05 .2021.403.6181 (que se encontra aguardando o julgamento de apelação perante esta E. Corte), os aluguéis vincendos seguirem a sorte do principal - Denegada a ordem requerida.”

(TRF-3 - MSCrim: 50214658620224030000, Relator.: Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, Data de Julgamento: 10/03/2023, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/03/2023)

Portanto, os valores oriundos da locação do imóvel sequestrado nada mais são do que o produto do crime, devendo, por essa razão, permanecer constritos e seguir o destino do bem principal, qual seja, o perdimento em favor da União após o trânsito em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas pela defesa, ficando prejudicada a preliminar de conversão do feito em julgamento para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, bem como voto por DAR PARCIALPROVIMENTOà Apelação interposta pelos réus tão somente para reduzir a pena de multa de cada um dos réus para 11 (onze) dias-multa.

Oficie-se ao juízo das Execuções Penais, bem como a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil para fins do disposto nos 8 USC 1101, S.II, c.c 3USC 301, ambos do United States Code, bem como do artigo 27, 1, "a", do Decreto n.o 5.015, de 12.03.2004 (Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional), encaminhando-se cópia do inteiro teor do julgado, tendo em vista que os réus estão ou teriam estado vinculados ao PCC.

Oficie-se à Embaixada da Itália, bem como o Supremo Tribunal Federal informando o teor deste julgado.

Oficie-se, outrossim, a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil para fins de comunicação da presente condenação dos apelantes, nos termos da Seção 212 (a)(3)(C) da Lei de Imigração e Nacionalidade e Ordem Executiva n.o 14059 (Disponível em: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/new-visa-restriction-policy-to-deter-and-dismantle-flow-of-fentanyl-and-other-illicit-drugs-into-united-states/.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1o DA LEI No 9.613/1998. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DE INTERPOSTA PESSOA. OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DE VALORES. INFRAÇÃO PENAL SUBJACENTE CONSISTENTE EM TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PREJUDICADA A PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO FEITO EM JULGAMENTO PARA A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 71 do Código Penal.

A sentença reconheceu que os acusados ocultaram e dissimularam a origem ilícita de valores provenientes de tráfico transnacional de drogas mediante aquisição de dois imóveis em nome da corré, antes da celebração do casamento, com o objetivo de ocultar a identidade do real proprietário e conferir aparência de licitude ao patrimônio.

A decisão condenatória fixou a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa. Também foi decretada a perda de bens e valores considerados produto ou proveito do crime, bem como o sequestro de frutos civis provenientes de imóvel adquirido com recursos ilícitos.

A defesa sustentou preliminares de incompetência da Justiça Federal e inépcia da denúncia, além da conversão do feito em diligência com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de ANPP. No mérito, postulou absolvição por ausência de prova da infração penal subjacente e de dolo, além de requerer a suspensão do sequestro dos aluguéis provenientes de imóvel objeto de perdimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade processual decorrente da alegada incompetência da Justiça Federal e da suposta inépcia da denúncia; (ii) se restaram demonstradas a existência da infração penal subjacente e do dolo na prática do crime de lavagem de dinheiro; e (iii) se é cabível a manutenção das medidas assecuratórias e do perdimento de bens considerados produto do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência da Justiça Federal foi rejeitada. A existência de indícios suficientes de tráfico transnacional de drogas, evidenciada por pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália e por decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a extradição do corréu, caracteriza infração penal subjacente de competência federal, atraindo a competência da Justiça Federal para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro.

Prejudicada a preliminar de conversão do feito em diligência com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de ANPP. Pleito dirimido por meio de despacho anterior.

A alegação de inépcia da denúncia foi igualmente afastada. A peça acusatória descreveu de forma clara e individualizada os fatos imputados aos réus, indicou a infração penal subjacente e expôs o modo de ocultação e dissimulação do patrimônio, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e permitindo o pleno exercício da defesa.

No mérito, restou comprovada a prática do crime de lavagem de dinheiro. A aquisição de dois imóveis em nome da corré, sem capacidade financeira compatível, poucos dias antes do casamento com o corréu investigado por tráfico transnacional de drogas, demonstrou a utilização de interposta pessoa para ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores.

O conjunto probatório evidenciou que os bens foram adquiridos com recursos provenientes da traficância transnacional de drogas, inclusive com pedido de extradição formulado pela Justiça italiana em relação ao réu e seu genitor, havendo indícios suficientes da existência da infração penal subjacente, conforme exige o art. 2o, §1o, da Lei no 9.613/1998.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores pela corré foi afastada. As circunstâncias do caso demonstram que ela atuou, no mínimo, com dolo eventual, assumindo o risco de participar da ocultação do patrimônio ilícito, hipótese compatível com a teoria da cegueira deliberada admitida pela jurisprudência.

Mantida a condenação, também subsistem as medidas assecuratórias e o perdimento dos bens adquiridos com recursos ilícitos, bem como o sequestro dos frutos civis decorrentes do imóvel objeto de confisco. A alegação de natureza alimentar dos aluguéis não afasta a constrição, pois a proteção jurídica pressupõe origem lícita dos valores.

No tocante à dosimetria, inexistindo insurgência específica quanto às demais fases da fixação da pena, mostrou-se cabível apenas a redução da pena de multa para 11 dias-multa para cada réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitadas as preliminares e parcialmente provido o recurso de apelação apenas para reduzir a pena de multa imposta a cada um dos réus, mantida, no mais, a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, bem como as medidas de perdimento de bens e sequestro de valores. Prejudicada a preliminar de conversão do feito em diligência com a remessa dos autos ao órgão ministerial para a propositura de ANPP.

Tese de julgamento: “1. O crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação à infração penal subjacente, bastando a existência de indícios suficientes de sua ocorrência para a configuração do delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998. 2. A aquisição de bens em nome de interposta pessoa, sem capacidade financeira compatível, constitui meio idôneo de ocultação e dissimulação da origem ilícita de valores. 3. Nos crimes de lavagem de dinheiro admite-se a configuração do dolo eventual, inclusive mediante aplicação da teoria da cegueira deliberada. 4. Os frutos civis de bens adquiridos com proveito de infração penal também se submetem às medidas de sequestro e perdimento.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, V; CP, arts. 18, I, 68, 70, 71 e 91, II, “b”; CPP, arts. 41, 118, 120 e 123; Lei no 9.613/1998, arts. 1o, 2o, §1o, 4o e 7o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Ext 1598/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2020; STF, AP 470/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 17.12.2012; STF, HC 165036, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2019; STF, HC 132179, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.09.2017; STF, Rcl 28147 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.11.2017; STJ, RHC 94.233/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1.793.377/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, RHC 106.107/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.06.2019; TRF3, HC 0033971-34.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Convocado Paulo Domingues, Primeira Turma, j. 22.10.2013; TRF3, HC 5029387-23.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, 11a Turma, j. 24.04.2019; TRF3, ApCrim 5006141-69.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, 11a Turma, j. 14.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pela defesa, ficando prejudicada a preliminar de conversão do feito em julgamento para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, bem como DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pelos réus tão somente para reduzir a pena de multa de cada um dos réus para 11 (onze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

FAUSTO DE SANCTIS

Relator do Acórdão